Tribunal: TJES
Processo: 0007023-91.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prazo de Validade
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0007023-91.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CASSIO LUIZ DA SILVA DINIZ e outros (4)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (4)

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. CONCURSO PÚBLICO. PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO. APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO POR SUPOSTA PRETERIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária ajuizada por candidatos aprovados fora do número de vagas no concurso público regido pelo Edital nº 01/2013, para o cargo de Promotor de Justiça Substituto, visando ao reconhecimento do direito à nomeação, com fundamento na existência de vagas, disponibilidade orçamentária e alegada preterição em razão da nomeação de comissionados. A sentença julgou improcedente o pedido, sendo interpostas apelações pelas partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa por indeferimento de produção de provas; (ii) estabelecer se o valor atribuído à causa deve observar o critério de doze remunerações mensais (art. 292, § 2º, CPC); (iii) determinar se há legitimidade passiva do Estado do Espírito Santo na demanda; e (iv) apurar se os autores, aprovados fora das vagas previstas em edital, fazem jus à nomeação por suposta preterição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ admite o julgamento antecipado da lide sem que isso configure cerceamento de defesa, desde que as provas constantes dos autos sejam suficientes ao deslinde da controvérsia.

A fixação do valor da causa por mera estimativa é válida em demandas que tratam de nomeação em concurso público, por ausência de conteúdo econômico imediato, sendo inaplicável o art. 292, § 2º, do CPC.

A teoria da asserção orienta que a legitimidade passiva deve ser aferida com base nas alegações constantes da petição inicial; como os autores apontaram o Estado como responsável, está legitimado.

A jurisprudência consolidada dispensa a formação de litisconsórcio necessário com outros candidatos do concurso em ações que discutem direito individual à nomeação.

A nomeação de candidatos fora das vagas previstas no edital somente é devida se houver preterição arbitrária e imotivada, o que não se demonstrou no caso concreto.

A designação de comissionados ou contratação temporária, por si só, não comprova preterição nem existência de cargo efetivo vago, nos termos da jurisprudência do STF e do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A ausência de dilação probatória, quando os autos estão suficientemente instruídos, não configura cerceamento de defesa.

O valor da causa em ações de nomeação em concurso público pode ser fixado por mera estimativa, não se aplicando o art. 292, § 2º, do CPC.

O Estado do Espírito Santo detém legitimidade passiva para responder a ações sobre concurso público do Ministério Público estadual.

Não há direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas do edital sem prova inequívoca de preterição arbitrária e imotivada.

A designação de comissionados ou contratados temporários não configura preterição automática de candidatos aprovados em concurso público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, IV e V; CPC, arts. 292, § 2º, e 292, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 598.099, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 10.08.2011; STF, RE nº 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 09.12.2015; STJ, AgInt no RMS 62.225/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 22.04.2024; STJ, AgInt no RMS 52.353/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 03.02.2017; STJ, AgRg no RMS 45.705/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 19.10.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso dos Autores e, por maioria, negar provimento aos recursos do Estado do Espírito Santo e do Ministério Público Estadual.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007023-91.2021.8.08.0024

SESSÃO DIA: 08/04/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (RELATOR):-

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por CASSIO LUIZ DA SILVA DINIZ E OUTROS e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da r. sentença que julgou improcedente a pretensão formulada pelos mesmos, visando à declaração do direito à nomeação para o cargo de Promotor de Justiça Substituto, em concurso público regido pelo Edital nº 01/2013.

Em suas razões recursais, os Autores Recorrentes sustentam, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide. No mérito, afirmam, em síntese, que, muito embora tenham sido aprovados fora do número de vagas expresso no edital, existem cargos vagos e dotação orçamentária que autorizam o preenchimento dos postos. Nessa linha, pugnaram pelo provimento do recurso com a reforma do julgado.

O ente público Apelante, por sua vez, impugnou o capítulo da r. sentença que rejeitou a impugnação ao valor da causa ofertado no curso da demanda, requerendo a reforma do
decisum
quanto ao ponto.

Contrarrazões do Estado pelo desprovimento do recurso dos Demandantes.

Em Apelação adesiva, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público aduziu, a incorreção do valor atribuído à causa e a ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo, dada a autonomia do
parquet.
Nessa linha, requereu o provimento do recurso.

Contrarrazões do MPES pelo desprovimento o recurso dos Autores.

Contrarrazões dos Demandantes pela inadmissibilidade dos recursos dos Requeridos por violação à dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento.

Petição ID 6699545, do MPES, pela citação de Alberto Câmara Pinto como litisconsorte passivo.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

*

O SR. ADVOGADO THIAGO FERREIRA SIQUEIRA:-

Boa tarde a todos. Cumprimento os membros deste egrégio Colegiado; ilustre Procuradora de Justiça; colegas advogados; serventuários; partes e demais presentes.

Represento os senhores Cássio Diniz, Juliana Altoé e Paulo Ricardo Cássaro que são autores da ação de origem e aqui, na verdade, estão nas condições de apelantes e de apelados, porque os requeridos também interpuseram recurso de apelação.

Os autores foram todos aprovados para o cadastro de reserva para o concurso de Promotor de Justiça substituto do Estado do Espírito Santo, concurso aberto pelo edital de abril de 2013, cujo resultado definitivo foi homologado em 2017 com prazo de validade, portanto, até 2021.

Nesse concurso eram cinco vagas e os autores foram aprovados para o cadastro de reserva em 20º, 25º e 31º posições. Durante o prazo de validade nomearam até o 16º colocado. Houve algumas desistências e para a nomeação de todos os autores bastaria nomear mais doze candidatos. Quando da propositura da ação, havia treze cargos de promotor de justiça substituto vagos. Então havia cargos vagos suficientes para a nomeação de todos.

Hoje, para se ter uma noção, das trinta vagas de Promotor substituto só nove estão ocupadas. Então hoje temos vinte e um cargos vagos e foi amplamente demonstrado na demanda que há disponibilidade orçamentária também para essa nomeação, mas sabemos que isso não basta.

Foi ajuizada a demanda de Origem, cujo objetivo era a declaração. Isso é importante, a declaração do direito dos requerentes, a serem nomeados e empossados no cargo de promotor de justiça substituto, diante da evidente e cabal necessidade de nomeação de novos promotores de justiça.

E esse é o ponto, excelências.

Certamente os senhores todos conhecem a jurisprudência a respeito dessa questão. Há um paradigma muito conhecido e muito importante do Supremo Tribunal Federal, Recurso Especial 837.311 de relatoria do ministro Luiz Fux, que trata dessa questão de nomeação de candidatos aprovados pelo cadastro de reserva. Só que nesse paradigma há um ponto que muitas vezes passa despercebido.

Qual é o ponto? O que diz esse paradigma? Em regra, candidatos aprovados pelo cadastro de reserva não têm direito subjetivo, mas mera expectativa de nomeação. Pois bem. Surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso não gera o direito subjetivo à nomeação. Isso também é verdade. O que gera o direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados em cadastro de reserva? A preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. Tudo isso é muito bem sabido.

O grande ponto que passa muitas vezes despercebido é: o que é a preterição arbitrária e imotivada da Administração? O que diz textualmente esse julgado:
o comportamento tácito ou expresso do
P
oder
P
úblico capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o prazo de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Nesses casos, a
discricionariedade
da
A
dministração fica reduzida ao patamar zero, fazendo surgir o direito subjetivo à nomeação.

Pois bem. O que o Supremo disse e o caso analisado pelo Supremo era exatamente disso, que gera o direito à nomeação é, além da existência de vagas, a demonstração pela Administração da necessidade de nomeação. E no caso concreto, com a devida vênia, na sentença recorrida, há inúmeros elementos que demonstram a necessidade de nomeação. Passo a falar de alguns desses elementos.

Primeiro, um elemento muito claro. É o evidente decréscimo do número de promotores substitutos, número de promotores, desde a abertura do concurso. Quando aberto o concurso em 2013, havia 313 cargos de promotores de justiça ocupados. Quando a ação foi proposta havia 276. Hoje temos 267 membros. Então, o número de promotores vem caindo e, certamente, as necessidades não vêm caindo. Por que vem caindo tanto?

Devido a uma grande vacância. Muitos promotores que são aposentados, deixam a carreira, falecem, enfim, deixam os cargos e esses cargos não são supridos. De 2013 até setembro de 2021, quando venceu o prazo de validade do concurso, foram 107 vacâncias e só 17 cargos providos.

Passo ao segundo elemento muito importante. Em 2019, depois do fim do concurso, durante seu prazo de validade, houve uma redução grande do número de cargos de promotores no Estado do Espírito Santo. Por quê?

A Lei Complementar 916/2019 reduziu o número de carros de promotores de 456 para 391. E por que ela fez isso? Porque conjuntamente foi aprovada outra lei, Lei Ordinária 11.032/2019 que criou nada menos que 307 cargos comissionados.

Ao mandar o Projeto de Lei, a mensagem de lei à Assembleia, o Ministério Público deixou muito claro que a intenção era substituir a nomeação de promotores pela nomeação de comissionados. Isso está textualmente na mensagem do Projeto de Lei:
Entre as alterações propostas, destaca-se a criação de cargos de servidores efetivos e comissionados, notadamente de assessor, que tem como contrapartida a extinção de 65 cargos de promotor de justiça. Cabe destacar que, desde o ano de 2011, o número de aposentados, exonerados e falecidos do Ministério Público perfaz 55 membros, significando aproximadamente um sexto de toda a carreira, o que aumenta sensivelmente o déficit de integrantes que já existia.
Prossigo ainda na mensagem.
Mesmo assim, em vez de nomear novos
m
embros,
(estamos aqui durante o prazo de validade do concurso)
o Ministério Público opta por melhorar a estrutura de assessoramento aos promotores de justiça, postulando pela extinção de 65
cargos
e pela criação de carros de assessor.
Ou seja, o Ministério Público, textualmente, admite que para não nomear promotores que estavam aprovados, extingue os cargos e cria cargos de assessores. Segue ainda o projeto.
Os projetos de lei agora encaminhados à Assembleia foram discutidos e aprovados etc, evitando-se com isso a contratação de novos membros para a carreira.

Defendemos a preterição. Sabemos, é claro, isso envolve questões organizacionais, questões orçamentárias e tudo isso é muito bem entendível. Tudo isso é muito bem compreensível, a necessidade disso. Mas, havendo preterição, diz o Supremo, há a convolação do direito, da expectativa do direito em direito à nomeação.

Prossigo, excelências, com outros fatos importantes que ocorreram durante o prazo de validade do concurso. Esse concurso de resultado é divulgado em 2017, válido até 2021. Em 2020 vem a pandemia de Covid-19 durante o prazo de validade do concurso. Em inúmeros outros locais do País, inúmeros outros entes da federação, o que houve com os concursos em andamento? Suspensão dos prazos de validade. Como havia uma dificuldade de nomeação, para não deixar os concursos vencerem, suspenderam os prazos de validade.

Então, por exemplo, em âmbito federal a Lei Complementar nº 173/2020 suspendeu o prazo de todos os concursos que estavam em andamento. No Estado do Espírito Santo houve uma proposta de lei aprovada pela Assembleia para suspender os concursos estaduais. Essa lei foi vetada pelo governador do estado do Espírito Santo mediante um parecer do Ministério Público. Esse veto foi mantido.

O CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, em outubro de 2020, por meio da Recomendação nº 77, recomendou a suspensão de todos os prazos de validade de concurso promotor em aberto. O único estado que não cumpriu a recomendação foi o estado do Espírito Santo.

A par disso, foram juntados aos autos inúmeras manifestações do Conselho Nacional do Ministério Público, do nosso Ministério Público Estadual que dão conta da realidade. E qual que é a realidade?

Infelizmente, por questões orçamentárias, que sejam, não há no estado do Espírito Santo o número de promotores que deveria ter. Isso redunda em um problema, que é um problema sério, que inclusive desafia a ideia de promotor natural. Que é uma série de designações temporárias, promotores que têm uma sobrecarga de trabalho para atuar em inúmeras comarcas ao mesmo tempo. Inclusive designações pontuais para casos específicos. Isso o Supremo Tribunal Federal vem dizendo que é um problema para o juiz natural, uma vez que o promotor é escolhido para um caso específico.

E com isso volto ao ponto inicial. O que diz o Supremo Tribunal Federal? Aprovados em cadastro de reserva, não têm direito à nomeação, exceto se demonstrada necessidade e havendo cargos vagos. No caso dos autos, nos parece, que a necessidade está soberanamente demonstrada, razão pela qual o nosso pedido é pelo provimento da apelação, para que seja julgada procedente à demanda.

Há um ponto adicional e prometo que encerro com mais um minuto para ser breve e cumprir a determinação do Presidente.

Também estamos na condição de apelados. Por que apelados? A ação foi julgada improcedente, mas ao ajuizarmos a ação colocamos como valor da causa o valor de setenta mil reais. O Ministério Público do estado do Espírito Santo impugna o valor da causa, requerendo que seja elevado para mais de um milhão de reais, sob a tese de que neste tipo de ação, de concurso público, em que se pede direito à nomeação, o valor da causa é doze vezes o valor do salário. De fato há precedentes nesse sentido, inclusive do Tribunal. Não poderíamos de maneira alguma esconder.

Data máxima vênia esses precedentes estão equivocados. O valor da causa se dá com base na pretensão. A pretensão aqui não é pagamento de prestações vincendas. Pretensão é declaração ao direito de nomeação.

Felizmente há nesta Segunda Câmara um precedente que diz o contrário. No julgado de relatoria do Desembargador Fabio Clem, salvo melhor juízo participaram também os Desembargadores Raphael e Jorge Henrique, que diz o contrário, que nesses casos os eventuais honorários de sucumbência são fixados por estimativa, valor equitativo, já que não há uma pretensão em valor certo, Apelação nº 0009096-46.

Requeremos o provimento da apelação ou, subsidiariamente, improvimento da apelação dos requeridos. Obrigado.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (RELATOR):-

A controvérsia diz respeito ao concurso público para o cargo de Promotor de Justiça Substituto, regido pelo Edital nº 01/2013, visando ao preenchimento de 5 (cinco) vagas, além de cadastro de reserva.

O concurso em apreço foi homologado em 19.4.2017, com um total de 118 (cento e dezoito) aprovados. Dos aprovados, foram nomeados 16 (dezesseis) candidatos.

Os Autores da presente demanda foram aprovados
fora do número de vagas
, nas posições 20ª (Cassio Luiz da Silva Diniz), 25ª (Paulo Ricardo Cassaro dos Santos) e 31ª (Juliana Altoé) e pretendem, em última análise, o reconhecimento do direito à nomeação, considerando a afirmada existência de vagas, a disponibilidade orçamentária e, ainda, a preterição advinda da nomeação de assessores em cargos comissionados.

Na r. sentença, o juízo de origem julgou improcedente a pretensão.

Todas as partes recorreram. Passo a apreciar as questões suscitadas nos recursos.

1. PRELIMINAR. DIALETICIDADE.

Em contrarrazões, os Autores pugnaram pelo não conhecimento dos recursos interpostos pela parte contrária (Estado e MP), em razão de suposta ofensa ao princípio da dialeticidade.

Não obstante, pela leitura das razões dos apelos, é possível visualizar a impugnação detalhada à decisão judicial, notadamente com vistas ao reconhecimento da incorreção do valor atribuído à causa e, ainda, à pertinência subjetiva da demanda em relação ao ente público, o que se mostra suficiente ao conhecimento da irresignação.

Portanto, não há que se falar em inadmissibilidade dos recursos na forma pretendida.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

2. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA.

Os Autores Apelantes sustentaram, preliminarmente, a nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa, em especial caracterizado pela necessidade de ampliação da instrução.

Sem razão os Recorrentes.

De acordo com a jurisprudência sedimentada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, eventual indeferimento de dilação probatória e/ou o julgamento antecipado da lide, por si só, não implicam cerceamento de defesa, notadamente em razão do princípio do livre convencimento motivado. Nesse sentido, ilustrativamente:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º DA LINDB. SÚMULA 282/STF. RAZÕES DE RECURSO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 105 DA CF/88. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA, NOS TERMOS DO ART. 541, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC E DO ART. 255, §§ 1º E 2º, DO RISTJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AO QUAL TERIA SIDO DADA INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284 DO STF. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 330, I, 331, §§ 2º e 3º, e 400 DO CPC. LIVRE CONVENCIMENTO DO JULGADOR. ACÓRDÃO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. REVISÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.

I. Interposto Agravo Regimental com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, mormente quanto à ausência de prequestionamento do art. 5º da LINDB, o que atraiu o óbice da Súmula 282/STF, não prospera o inconformismo, em face da Súmula 182 desta Corte.

II. O conhecimento do Recurso Especial, pela alínea c do permissivo constitucional, exige a indicação de qual dispositivo legal teria sido objeto de interpretação divergente, sob pena de incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, tal como ocorreu, no caso dos autos. Precedentes do STJ.

III. Segundo a Corte Especial do STJ, "para demonstração da existência de similitude das questões de direito examinadas nos acórdãos confrontados '[é] imprescindível a indicação expressa do dispositivo de lei tido por violado para o conhecimento do recurso especial, quer tenha sido interposto pela alínea a quer pela c' (AgRg nos EREsp 382.756/SC, Rel. Min. LAURITA VAZ, Corte Especial, DJe 17/12/09). Sem a expressa indicação do dispositivo de lei federal nas razões do recurso especial, a admissão deste pela alínea 'c' do permissivo constitucional importará na aplicação, nesta Instância Especial, sem a necessária mitigação, dos princípios jura novit curia e da mihi factum dabo tibi ius, impondo aos em. Ministros deste Eg. Tribunal o ônus de, em primeiro lugar, de ofício, identificarem na petição recursal o dispositivo de lei federal acerca do qual supostamente houve divergência jurisprudencial. A mitigação do mencionado pressuposto de admissibilidade do recurso especial iria de encontro aos princípios da ampla defesa e do contraditório, pois criaria para a parte recorrida dificuldades em apresentar suas contrarrazões, na medida em que não lhe seria possível identificar de forma clara, precisa e com a devida antecipação qual a tese insculpida no recurso especial" (STJ, AgRg no REsp 1.346.588/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, DJe de 17/03/2014).

IV
. O art. 131 do CPC consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir, fundamentadamente, na forma do art. 130 do CPC, as que reputar inúteis ou protelatórias, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

V. Restou consignado, no acórdão recorrido, que seria desnecessária a produção da prova oral. Assim, para infirmar as conclusões do julgado seria necessário, inequivocamente, incursão na seara fático-probatória, inviável, na via eleita, a teor do enunciado sumular 7/STJ.

VI. Ademais, no caso concreto, foi dispensada a prova testemunhal, por desnecessária, e o pedido foi julgado improcedente, porquanto a legislação local de regência - notadamente o art. 148, § 5º, da LC estadual 180/78 - veda o restabelecimento da pensão por morte, após o óbito de novo marido. Nesse contexto, aferir a possibilidade jurídica do pedido seria questão prejudicial ao exame acerca da necessidade da produção probatória indicada. Contudo, essa providência é vedada, em sede de Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 280/STF.

VII. Agravo Regimental parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido.

(AgRg no AREsp 788.972/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º DA LINDB. SÚMULA 282/STF. RAZÕES DE RECURSO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 105 DA CF/88. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA, NOS TERMOS DO ART. 541, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC E DO ART. 255, §§ 1º E 2º, DO RISTJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AO QUAL TERIA SIDO DADA INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284 DO STF. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 330, I, 331, §§ 2º e 3º, e 400 DO CPC. LIVRE CONVENCIMENTO DO JULGADOR. ACÓRDÃO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. REVISÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.

I. Interposto Agravo Regimental com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, mormente quanto à ausência de prequestionamento do art. 5º da LINDB, o que atraiu o óbice da Súmula 282/STF, não prospera o inconformismo, em face da Súmula 182 desta Corte.

II. O conhecimento do Recurso Especial, pela alínea c do permissivo constitucional, exige a indicação de qual dispositivo legal teria sido objeto de interpretação divergente, sob pena de incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, tal como ocorreu, no caso dos autos. Precedentes do STJ.

III. Segundo a Corte Especial do STJ, "para demonstração da existência de similitude das questões de direito examinadas nos acórdãos confrontados '[é] imprescindível a indicação expressa do dispositivo de lei tido por violado para o conhecimento do recurso especial, quer tenha sido interposto pela alínea a quer pela c' (AgRg nos EREsp 382.756/SC, Rel. Min. LAURITA VAZ, Corte Especial, DJe 17/12/09). Sem a expressa indicação do dispositivo de lei federal nas razões do recurso especial, a admissão deste pela alínea 'c' do permissivo constitucional importará na aplicação, nesta Instância Especial, sem a necessária mitigação, dos princípios jura novit curia e da mihi factum dabo tibi ius, impondo aos em. Ministros deste Eg. Tribunal o ônus de, em primeiro lugar, de ofício, identificarem na petição recursal o dispositivo de lei federal acerca do qual supostamente houve divergência jurisprudencial. A mitigação do mencionado pressuposto de admissibilidade do recurso especial iria de encontro aos princípios da ampla defesa e do contraditório, pois criaria para a parte recorrida dificuldades em apresentar suas contrarrazões, na medida em que não lhe seria possível identificar de forma clara, precisa e com a devida antecipação qual a tese insculpida no recurso especial" (STJ, AgRg no REsp 1.346.588/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, DJe de 17/03/2014).

IV
. O art. 131 do CPC consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir, fundamentadamente, na forma do art. 130 do CPC, as que reputar inúteis ou protelatórias, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

V. Restou consignado, no acórdão recorrido, que seria desnecessária a produção da prova oral. Assim, para infirmar as conclusões do julgado seria necessário, inequivocamente, incursão na seara fático-probatória, inviável, na via eleita, a teor do enunciado sumular 7/STJ.

VI. Ademais, no caso concreto, foi dispensada a prova testemunhal, por desnecessária, e o pedido foi julgado improcedente, porquanto a legislação local de regência - notadamente o art. 148, § 5º, da LC estadual 180/78 - veda o restabelecimento da pensão por morte, após o óbito de novo marido. Nesse contexto, aferir a possibilidade jurídica do pedido seria questão prejudicial ao exame acerca da necessidade da produção probatória indicada. Contudo, essa providência é vedada, em sede de Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 280/STF.

VII. Agravo Regimental parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido.

(AgRg no AREsp 788.972/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016)

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1.
A necessidade de produção de determinadas provas encontra-se submetida ao princípio do livre convencimento do juiz em face das circunstâncias de cada caso.

2. Hipótese em que o Tribunal de origem manteve o entendimento exarado pelo juízo de primeiro grau quanto à desnecessidade de realização de prova pericial. Desse modo, a revisão do posicionamento adotado pelo acórdão recorrido requer o necessário reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado a esta Corte por esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 828.450/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 08/03/2016)

E, ainda:
AgRg no REsp 1197340/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2012, DJe 18/10/2012; AgRg no Ag 1341770/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 01/07/2011;
AgRg no Ag 935.637/RS, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2007, DJ 12/12/2007, p. 422;
dentre muitos outros.

No caso em julgamento, as provas dos autos eram suficientes para a solução da controvérsia, autorizando o julgamento da lide sem a necessidade de ampliação da instrução e sem, com isso, acarretar qualquer cerceamento do direito de defesa da parte.

Desse modo, apesar do inconformismo com o resultado do julgamento, não vejo motivo para determinar a anulação da r. sentença por cerceamento de defesa, quando a garantia constitucional me parece ter sido plenamente respeitada.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

3. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA.

O Estado do Espírito Santo, Apelante, e o Ministério Público Estadual, em recurso adesivo, sustentaram a incorreção do valor atribuído à causa pelos Autores que, segundo afirmam, deveria corresponder ao proveito econômico da demanda, que consistiria no cálculo feito a partir do subsídio do cargo público almejado.

Com razão os Recorrentes.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico almejado com o feito, inclusive em demandas de cunho meramente declaratório. Vejam os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ACORDO JUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS DEMANDADOS.

1.
O valor da causa, mesmo nas ações declaratórias, deve corresponder ao proveito econômico almejado pela parte. Precedentes.

2. A reforma do acórdão recorrido nos moldes pretendidos pela agravante, para modificar as premissas acerca do valor atribuído à causa e do proveito econômico, encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.977.391/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. QUERELA NULLITATIS. AUSENCIA DE CITAÇÃO. CARTA ROGATÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. RÉU RESIDENTE NO EXTERIOR. ENDEREÇO INCERTO. VALOR DA CAUSA. VALOR DA AÇÃO ORIGINÁRIA. PROVEITO ECONOMICO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Ação de querela nullitatis insanabilis ajuizada em 17/03/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 03/11/2023 e concluso ao gabinete em 19/05/2024.

2. O propósito recursal é decidir (a) se a informação de que o réu reside no exterior é motivo suficiente para promover citação por edital e (b) qual o parâmetro para se estabelecer o valor da causa em ação de "querela nullitatis".

3. O simples fato de o réu residir no exterior não é suficiente para autorizar a citação por edital.

4. A negativa da carta rogatória não é pré-requisito para o deferimento de citação por edital quando o citando reside no exterior, pois a ocorrência de quaisquer das outras hipóteses elencadas no art. 256 do CPC já autoriza essa modalidade citatória.

5. Se for incerto o endereço do citando no país estrangeiro, a previsão do art. 256, II, do CPC admite a citação editalícia, sendo dispensada a carta rogatória.

6. Sendo o objetivo da "querela nullitatis" declarar a inexistência de sentença em razão da ausência de citação, essa decisão será desconsiderada por inteiro, motivo pelo qual o valor a ser atribuído à ação declaratória corresponderá ao do "decisum" que se pretende declarar inexistente.

7.
O valor da causa deve equivaler, em princípio, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda, ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório. Precedentes.

8. O valor da causa na "querela nullitatis" deve corresponder ao valor da ação originária ou do proveito econômico obtido, a depender do teor da decisão que se pretende declarar inexistente.

9. Recurso especial conhecido e, desprovido, com majoração de honorários.

(REsp n. 2.145.294/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. MEAÇÃO.

1. Com o reconhecimento do direito vindicado na ação de declaração de união estável post mortem, a posição de meeira e os direitos que dela decorrem estarão assegurados, ainda que os pedidos contidos na petição inicial tenham caráter declaratório.

2.
"O valor da causa deve equivaler, em princípio, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda, ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório"
(AgInt no REsp 1698699/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/2/2018, DJe 23/2/2018).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.219.759/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)

Especificamente em caso de concurso público, destaco outro precedente do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. PRECEDENTES.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2.
É firme o entendimento desta Corte no sentido de que o valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico a ser obtido no feito, inclusive nas ações declaratórias. Precedentes.

3. "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que ao magistrado é possível determinar, de ofício, a correção do valor atribuído à causa, adequando-o ao proveito econômico pretendido" (REsp 1.791.875/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/3/2019).

4.
No caso concreto,
a ação originária intentada pelos ora agravantes tinha por objetivo a nomeação ao cargo de Procurador do Município de São Paulo e a exoneração de advogados nomeados temporariamente para o preenchimento de cargos comissionados, tendo atribuído à causa o valor de R$ 100,00 (cem reais), o qual se afigura totalmente divorciado do êxito material pretendido na demanda, razão pela qual necessária a adequação do valor da causa ao proveito econômico perseguido
, afastando-se, por conseguinte a competência do Juizado Especial para processar e julgar o feito.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.340.244/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

E, ainda, decisão monocrática recente, afirmando expressamente a aplicação do art. 292, §2º, do CPC a demanda relacionada à pretensão de nomeação em concurso público:

RECURSO ESPECIAL Nº 2144700 - DF (2024/0177535-6)

EMENTA RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. INSCRIÇÃO EM VAGA DESTINADA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ELIMINAÇÃO NA ETAPA DE AVALIAÇÃO MÉDICA. VALOR DA CAUSA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE RECONHECE QUE A PRETENSÃO DEDUZIDA É DE ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE EXCLUIU O CANDIDATO E, CASO APROVADO, SER NOMEADO E EMPOSSADO NO CARGO.
PROVEITO ECONÔMICO CORESPONDENTE A DOZE MESES DE REMUNERAÇÃO DO CARGO PRETENDIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 292, § 2°, DO CPC/2015.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto pelo CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas a e c, da Constituição da República, contra o acórdão prolatado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, nos autos da apelação cível n. 0712061-54.2022.8.07.0018, assim ementado (fls. 1109-1155):

APELAÇÕES CÍVEIS. REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE DA POLÍCIA CIVIL. INSCRIÇÃO EM VAGA DESTINADA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA.

VISÃO MONOCULAR. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. AVALIAÇÃO MÉDICA.

PREVISÃO EDITALÍCIA. ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O autor, portador de visão monocular, inscreveu-se no Concurso Público para o Provimento de Vagas e Formação de Cadastro de Reserva no Cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal para concorrer às vagas destinadas às pessoas portadoras de deficiência.

2. O edital expressamente permitiu a candidatura de pessoas portadoras de visão monocular nas vagas reservadas a pessoas com deficiências. Assim, a eliminação do candidato no certame não pode ocorrer em razão da deficiência que o capacitou para concorrer às vagas respectivas, e tampouco a Administração Pública pode se valer de cláusula editalícia não aplicável ao candidato.

3. Constatada a nulidade do ato administrativo que reputou o autor inapto na fase de avaliação médica, deve ser confirmada a Sentença em todos os pontos, inclusive quanto à sucumbência, esta fixada de acordo com os parâmetros legais.

4. Recursos de apelação conhecidos e não providos. Remessa necessária não provida.

Opostos embargos de declaração na origem (fls. 1162-1180), foram providos parcialmente, sem efeitos modificativos (fls. 1195-1205):

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

INTEGRAÇAO DO ACÓRDÃO. IMPERFEIÇOES SANADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional, ocorra omissão, contradição ou obscuridade. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, no qual a parte que os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado, podendo ser utilizado para esclarecer fatos sobre os quais restaram dúvidas.

2. Reconhecida a omissão no tocante à impugnação ao valor da causa, supre-se a falha para constar expressamente no Julgado que se mostra adequado o valor atribuído à causa, correspondente a doze meses de remuneração do cargo público referente ao concurso no qual a parte autora pretende ser aprovada. Quanto à fixação da verba sucumbencial, não se verificam imperfeiçoes no Julgado. Se há inconformismo, deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os Declaratórios, que não servem para alterar o que restou decidido.

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, além do dissídio jurisprudencial, ofensa aos arts. 291 e 292, § 2°, do CPC/2015, porquanto, tendo em vista que a demanda se restringe à pretensão de revisão do ato administrativo que excluiu o autor em uma única fase do certame público (fase de exames biométricos e avaliação médica), sequer existindo pleito de nomeação, não é possível mensurar o proveito econômico obtido com a procedência da ação, de modo que não se pode aplicar o disposto no § 2° do art. 292, do CPC/2015 (fls. 1212-1232).

Sem contrarrazões (fl. 1294).

Na origem, foi admitido o recurso especial (fls. 1296-1297).

O Parquet Federal opinou pelo desprovimento da irresignação (fls. 1308-1313).

É o relatório.

Decido.

O recurso não merece prosperar.

Com efeito,
a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o valor da causa deve corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO. MENSURAÇÃO INVIÁVEL. FIXAÇÃO POR ESTIMATIVA. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.

[...]

2. O valor da causa deve equivaler, em princípio, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda, ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório.

3. Admite-se que o valor da causa seja fixado por estimativa, quando não for possível a determinação exata da expressão econômica da demanda, estando sujeito a posterior adequação ao valor apurado na sentença ou no procedimento de liquidação.

[...]

6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.698.699/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/2/2018, DJe de 23/2/2018; sem grifos no original).

[...]

4. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que "o valor da causa deve corresponder, em princípio, ao do seu conteúdo econômico, considerado como tal o valor do benefício econômico que o autor pretende obter com a demanda. Contudo, admite-se a fixação do valor da causa por estimativa, quando constatada a incerteza do proveito econômico perseguido na demanda" (AgInt no REsp 1367247/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 6.10.2016).

5. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.645.647/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/3/2017, DJe de 27/4/2017.)

No caso de demanda em que o autor postula a nomeação e posse em cargo público, esta Corte já reconheceu que o valor da causa deve equivaler ao total de 12 (doze) vezes a remuneração do cargo público pleiteado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. PRECEDENTES.

[...]

2. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que o valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico a ser obtido no feito, inclusive nas ações declaratórias. Precedentes.

3. "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que ao magistrado é possível determinar, de ofício, a correção do valor atribuído à causa, adequando-o ao proveito econômico pretendido" (REsp 1.791.875/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/3/2019).

4. No caso concreto, a ação originária intentada pelos ora agravantes tinha por objetivo a nomeação ao cargo de Procurador do Município de São Paulo e a exoneração de advogados nomeados temporariamente para o preenchimento de cargos comissionados, tendo atribuído à causa o valor de R$ 100,00 (cem reais), o qual se afigura totalmente divorciado do êxito material pretendido na demanda, razão pela qual necessária a adequação do valor da causa ao proveito econômico perseguido, afastando-se, por conseguinte a competência do Juizado Especial para processar e julgar o feito.

5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.340.244/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

No mesmo sentido, monocraticamente: REsp n. 2.095.696/PB, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 9/10/2023.

No caso, o Tribunal de origem entendeu que (fl. 1199; sem grifos no original):

A parte autora, ora Embargado, inscreveu-se no concurso de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal (Edital 1 - PCDF/2020), concorrendo às vagas reservadas aos candidatos com deficiência (PcD), por ser portador de visão monocular, todavia, na fase de avaliação médica, foi considerado inapto e eliminado do certame, pelo que ajuizou a demanda para declarar a nulidade do ato administrativo para prosseguimento nas demais fases do concurso e, caso aprovado em todas as etapas, seja nomeado e empossado no aludido cargo público, observada a ordem de classificação.

Não se olvida de que o valor da causa deve corresponder ao real e efetivo proveito econômico pretendido pelo autor da ação, que equivale ao bem jurídico almejado.

Na hipótese dos autos, como visto, o Autor foi considerado inapto na fase de avaliação médica e a pretensão deduzida é a anulação do ato que o eliminou para prosseguir nas etapas subsequentes do concurso e, caso aprovado em todas elas, ser
nomeado e empossado
no aludido cargo público.
Adequado, portanto, o valor atribuído à causa correspondente a doze meses de remuneração do cargo, que atende o disposto no artigo 292, § 2° do CPC.

Desse modo,
o acórdão distrital, ao reconhecer o acerto do valor atribuído à causa correspondente a 12 (doze) meses de remuneração do cargo, porquanto a pretensão autoral também se refere à nomeação e posse no cargo público (fls. 22-23 e 950), o fez em sintonia com o entendimento dominante desta Corte
, a atrair, a incidência da Súmula n. 568 do STJ, pela qual "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado, respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do mesmo artigo, bem como eventual concessão da gratuidade de justiça.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 30 de julho de 2024.

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS

Relator

(REsp n. 2.144.700, Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 06/08/2024.) - [grifos não originais]

No mesmo sentido:
REsp n. 2.095.696, Ministro Herman Benjamin, DJe de 09/10/2023
.

Sobre o tema, na mesma linha argumentativa, este e. TJES, em precedentes recentes:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PRÁTICA FORENSE ANTES DA POSSE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 266 STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Preliminar impugnação ao valor da causa. A pretensão autoral corresponde à expectativa de investidura no cargo público de Delegado da Polícia Civil, de modo que o valor atribuído à causa, equivalente a 12 meses de remuneração do cargo almejado, está diretamente relacionada com proveito econômico almejado e em perfeita sintonia com o art. 292, § 2º
. 2.Preliminar ausência de interesse de agir. Na hipótese em exame, há interesse de agir, eis que a não comprovação da prática forense, levou a eliminação do apelado no certame. Preliminar rejeitada. 3. Convém destacar que “Consolidou-se nesta Corte (Súmula 266/STJ), bem como no Supremo Tribunal Federal, entendimento segundo o qual, exceto nos concursos para a Magistratura e Ministério Público, por força do disposto na EC 45/2004 (ADI n. 3460/DF, Rel. Min. Carlos Britto, DJ 15/6/2007), o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público.”(AgRg no Ag n. 959.629/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 3/12/2009, DJe de 18/12/2009.) 4.Muito embora o ato da banca examinadora seja pautado em dispositivo legal constante da Lei de ingresso no cargo de Delegado da PCES e também no Edital que rege o Certame, vai diretamente de encontro ao entendimento disposto no enunciado da Súmula acima referenciada. 5.Exatamente como delineado na sentença vergastada, a exigência da aludida comprovação de tempo mínimo de prática forense ou atividade policial antes da posse no cargo não se mostra adequada, haja vista que o fim daquela fase ou o início do Curso de Formação respectivo não representa a posse no cargo público em questão, o que, portanto, vai de encontro ao entendimento sedimentado pela jurisprudência dos C. Tribunais Superiores. 6. Recurso conhecido e improvido. (Data: 15/May/2024 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5021486-79.2023.8.08.0024 Magistrado: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA - PCES. EDITAL Nº 01/2022. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO QUE CONCORRIA A VAGA DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ILEGALIDADE DA ATUAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1.
Quanto ao valor conferido à causa, vê-se que em consonância com a jurisprudência pátria, já que, por se tratar de demanda com objetivo de impugnar desclassificação/eliminação de candidato em concurso público, deve corresponder à doze vezes à remuneração mensal do cargo almejado. Precedente.
2. Emerge dos autos ilegalidade no ato inicial de eliminação do candidato por considerá-lo não enquadrado nas hipóteses que autorizam sua participação na condição de pessoa com deficiência, em franca dissonância com laudo médico apresentado e com aprovações anteriores nas mesmas condições em outros concursos públicos. 3. Também reputa-se ilegal a eliminação ocorrida no exame médico, posto que há entendimento jurisprudencial assente no sentido de que ao candidato aprovado em vaga destinada aos portadores de deficiência física, o exame acerca da compatibilidade no desempenho das atribuições do cargo deve ser realizada por equipe multiprofissional, durante o estágio probatório. Precedentes. 4. Sentença de procedência mantida. Recursos conhecidos e não providos. (Data: 31/Jul/2024 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5008619-54.2023.8.08.0024 Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Assim, na linha da jurisprudência do STJ acerca do tema, a pretensão de investidura em cargo público está diretamente atrelada ao proveito econômico aferível que, por se tratar de obrigação vincenda, deve corresponder a 12 (doze) remunerações da função pública almejada por cada um dos Autores, nos termos do art. 292, §2º, do CPC.

Logo,
ACOLHO
a impugnação ao valor da causa, determinando a modificação do montante atribuído originalmente, conforme fundamentação.

É como voto.

3. ILEGITIMIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em Apelação Adesiva, o Ministério Público Estadual alegou a ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo, considerando a autonomia do órgão ministerial.

Todavia, não vejo motivo para acolher a assertiva.

Em verdade, há que se ressaltar que sequer existe interesse (processual ou recursal) no eventual acolhimento da pretensão expressa no apelo adesivo, notadamente em razão da convergência de interesses do ente público e do
parquet.

Ainda que assim não fosse, as condições da ação são analisadas
in statu assertionis
, isto é, conforme afirmativa feita pelo autor na petição inicial. Se a análise da questão –
in casu
, a legitimidade passiva – depender da análise concreta do caso, a matéria deverá ser enfrentada como mérito. Nesse sentido:

[...]

2. C
onforme entendimento desta Corte, as condições da ação, dentre as quais se insere a possibilidade jurídica do pedido e o interesse processual, devem ser verificadas pelo juiz à luz das alegações feitas pelo autor na inicial. Trata-se da aplicação da teoria da asserção.

[...]

(REsp 1052680/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2011, DJe 06/10/2011)

As condições da ação, portanto, devem ser aferidas abstratamente, ou seja, em uma análise sumária e superficial das assertivas iniciais. Se restou afirmada a legitimidade passiva, então esta, enquanto condições da ação, está satisfeita.

No caso em tela, a legitimidade passiva do Estado, enquanto ente público do qual o órgão ministerial integra a estrutura, foi afirmada

na inicial e, além disso, a demanda não diz respeito a questões de natureza institucional do
parquet,
o que se mostra suficiente ao processamento da demanda em relação à pertinência subjetiva.

Em reforço, destaco precedente deste e. TJES:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS. 1) ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DESCABIMENTO. MINISTÉRIO PÚBLICO ATRELADO À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO RESPECTIVA. 2) MPES. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. 3) DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. MERA EXPECTATIVA. DESIDERATO DE PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. 4) SÍNTESE DO CONTEXTO FÁTICO. LEADING CASE. ANULAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS. EDITAL MPES Nº 01⁄2010. 5) ACERTO OU DESACERTO DA CORREÇÃO DE PROVAS DE CONCURSO PÚBLICO. TAREFA DA BANCA EXAMINADORA. JUDICIALIZAÇÃO DO TEMA. LIMITES. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. 6) PRECEDENTE HISTÓRICO DO STF. 7) PRETENSÃO VESTIBULAR QUE ESBARRA NA JURISPRUDÊNCIA DO STF. 8) TEMPERAMENTOS. CONTRUÇÃO PRETORIANA MODERNA (STJ). 9) CASO CONCRETO QUE NÃO SE AMOLDA. TERATOLOGIA NÃO VERIFICADA ICTU OCULI. 10) INTELIGÊNCIA DO ART. 17, § 1º, DA RESOLUÇÃO CNMP Nº 14⁄2006. PRECEITO ADMINISTRATIVO VOLTADO ÀS COMISSÕES DE CONCURSO PÚBLICO. 11) NATUREZA NORMATIVA. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA VINCULANTE. INOPONIBILIDADE A ATOS COM CONTEÚDO JURISDICIONAL. PRECEDENTE ANÁLOGO DO STF. 12) GLOSA À MEDIDA ANTECIPATÓRIA DEFERIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO DIREITO ALEGADO. RECURSO PROVIDO. 1)
Embora possua o status constitucional de instituição permanente e essencial à função jurisdicional, ex vi do art. 127 da Constituição Federal de 1988, inclusive dotado de inequívoca autonomia funcional, administrativa e financeira, cediço é que o Ministério Público Estadual encontra-se atrelado à pessoa jurídica de direito público respectiva, quem seja, o Estado do Espírito Santo. Disse decorre que eventual ação judicial voltada a impugnar certame público levado a efeito para provimento de cargos da carreira ministerial há de ser endereçada à pessoa jurídica de direito público, e não à instituição. 2) Os Ministérios Públicos Estaduais não possuem personalidade jurídica própria, sendo sua capacidade processual adstrita à defesa de prerrogativas institucionais, concernentes à sua estrutura orgânica e funcionamento. A legitimidade passiva para ação ordinária em terreno de judicialização de concursos pública é da pessoa jurídica de direito público interno.
3) Não havendo entre os autores e os demais candidatos inscritos no certame comunhão de interesses, torna-se desnecessária a citação destes para integrarem a lide, como litisconsortes passivos necessários. Em outras palavras, eventual procedência do pedido exordial - muito embora possa consubstanciar ofensa à isonomia por proporcionar tratamento privilegiado - não terá o condão de influir na esfera jurídica dos demais candidatos, sobretudo porque se pretende prosseguir no certame mediante anulação de questões da prova objetiva. 4) Caso concreto: os agravados, mesmo após a divulgação do gabarito oficial definitivo - que contou com 10 (dez) questões objetivas anuladas -, atingiram, respectivamente, 57 (cinquenta e sete) e 55 (cinquenta e cinco) pontos. A teor do item 13.1.3 do Edital MPES nº 01⁄2010, ¿será reprovado na prova seletiva e eliminado do concurso público o candidato que obtiver nota inferior a 60,00 pontos na prova seletiva¿. A despeito disso, com o objetivo de prosseguir no certame, os autores (ora agravados) almejam a anulação pela via judicial de nada menos que outras 10 (dez) questões, sendo cinco delas por suposto erro material e as outras cinco porque baseadas em jurisprudência não consolidada dos tribunais. 5) É firme, sedimentada e insofismável a jurisprudência dominante dos tribunais superiores na vereda de que ao Poder Judiciário não é dado aferir a (in)justiça e⁄ou o (des)acerto da correção de provas de concurso público, fazendo as vezes da legítima banca examinadora. 6) Conforme se depreende do julgamento do RE 140.242, 2ª Turma, DJ 21.11.97, fundamentou o Min. Carlos Velloso: ¿[...] numa prova de Direito, em forma de múltipla escolha, nem todos os juristas costumam ficar de acordo com as respostas consideradas pela banca examinadora como certas. Essa divergência, todavia, não autoriza a revisão judicial, em nome da garantia da inafastabilidade do controle judicial, das opções adotadas pela banca. O que o judiciário examina, em caso tal, é se ocorreu ilegalidade no procedimento administrativo, porque se as opções foram exigidas de todos os candidatos, todos foram tratados igualmente¿. 7) O pedido formulado na inicial - voltado à anulação de questões objetivas - é manifestamente contrário à jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, visto que não cabe ao Poder Judiciário analisar o mérito de questões de múltiplas escolhas. 8) Por construção pretoriana moderna, excepcionalmente, o reexame dos critérios empregados pela banca examinadora na elaboração, correção e atribuição de notas em provas de concurso público seria admissível em duas situações limítrofes: (i) se a questão impugnada pelo candidato apresentar-se dissociada dos pontos constantes do edital; ou (ii) se a questão se revelar absolutamente teratológica em cotejo à resposta constante do gabarito oficial. 9) Sucede que as 10 (dez) questões objetivas largamente questionadas na petição inicial, longe de apresentarem `teralogia¿ na formulação e na correção, apenas ostentam gabarito do qual discordam os candidatos que perfilharam posição jurídica distinta. 10) Ainda que, por amor ao debate, determinadas questões efetivamente possuíssem respostas com divergência doutrinária ou jurisprudencial, a ratio do disposto no § 1º do art. 17 da Resolução CNMP nº 14⁄2006 - que veda a adoção exclusiva como gabarito de prova preambular entendimentos divergentes na doutrina e na jurisprudência -, contém preceito administrativo voltado às comissões de concurso público de ingresso na carreira do Ministério Público, não ostentando efeito jurisdicional vinculante. 11) Embora possua natureza normativa, o preceito contido em resolução do Conselho Nacional do Ministério Público (art. 17, § 1º, da Resolução CNMP nº 14⁄2006) volta-se a nortear a regulamentação dos concursos de ingresso na carreira do Ministério Público, não ostentando eficácia vinculante impositiva aos órgãos dotados de jurisdição, nem pode interferir em atos de conteúdo jurisdicional. 12) Inviável manter os efeitos da medida liminar, tal qual deferida, se os próprios agravados afirmam, às expressas, que não alcançaram nota superior a 60 (pontos) na prova seletiva - circunstância que persiste mesmo após a divulgação do gabarito definitivo -, o que, a teor do item 13.1.3 do Edital MPES nº 01⁄2010, tem o condão de eliminá-los do certame. E, ao que exsurge das premissas aqui fincadas, jamais poderiam alcançar tal nota, na medida em que se afigura impossível o reexame dos critérios adotados pela banca examinadora. Recurso provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024100920966, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/12/2010, Data da Publicação no Diário: 18/01/2011)

Logo, a legitimidade passiva foi demonstrada nos autos, não havendo motivo para o acolhimento da referida preliminar da demanda.

Assim,
REJEITO
a carência de ação.

É como voto.

4. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. CITAÇÃO.

Na petição ID 6699545, o MPES requereu a citação de Alberto Câmara Pinto como litisconsorte passivo.

Sem razão o órgão ministerial.

A jurisprudência sedimentada do c. STJ orienta que é desnecessária a citação de outros participantes do concurso público objeto do litígio, em litisconsórcio necessário, em demanda com pretensão de nomeação ao cargo. Vejam:

PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. PRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CIENTIFICAÇÃO EFETIVA ACERDA DA NOMEAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

III -
O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual é desnecessária a citação dos demais aprovados no concurso público, em litisconsórcio necessário, em demanda cuja pretensão limita-se a imediata nomeação no cargo disputado, porquanto a eventual concessão da ordem não afetará a esfera jurídica dos outros candidatos.

IV - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, o qual concluiu pela ausência de cientificação efetiva da nomeação, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.

V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VII - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.106.639/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE

1. Infirmar o entendimento alcançado pela Corte de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via de recurso especial (Súmula 7 do STJ).

2. Consoante o entendimento desta Corte, em regra, é dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre candidatos participantes de concurso público, tendo em vista que estes têm apenas expectativa de direito à nomeação.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.993.974/PI, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 3/10/2022.)

Ademais, a demanda mencionada pelo Ministério Público Estadual para justificar a integração de outro candidato do concurso discute a correção de determinada prova aplicada, enquanto neste processo a pretensão se funda em suposta preterição na nomeação de participantes aprovados.

Assim, não vejo motivo para a citação pretendida pelo MP.

Logo, REJEITO a pretensão de formação do litisconsórcio passivo necessário manifestada pelo
parquet.

É como voto.

5. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO.

Como mencionado no início do voto, a questão controvertida principal diz respeito ao concurso público para o cargo de Promotor de Justiça Substituto, regido pelo Edital nº 01/2013, visando ao preenchimento de 5 (cinco) vagas, além de cadastro de reserva.

O concurso em apreço foi homologado em 19.4.2017, com um total de 118 (cento e dezoito) aprovados. Dos aprovados, foram nomeados 16 (dezesseis) candidatos.

Os Autores da presente demanda foram aprovados
fora do número de vagas ofertadas
, nas posições 20ª (Cassio Luiz da Silva Diniz), 25ª (Paulo Ricardo Cassaro dos Santos) e 31ª (Juliana Altoé) e pretendem, em última análise, o reconhecimento do direito à nomeação, considerando a afirmada existência de vagas, a disponibilidade orçamentária e, ainda, a preterição advinda da nomeação de assessores em cargos comissionados.

Na r. sentença, o juízo de origem julgou improcedente a pretensão.

Irresignados, os Demandantes interpuseram a presente Apelação Cível, em que pretendem a reforma do julgado.

Todavia, não vejo como acolher a pretensão.

Os Autores foram aprovados fora do número de vagas disponibilizadas no edital.

E, como se sabe, a princípio a Administração Pública está obrigada a nomear apenas os candidatos aprovados e classificados
dentro

do número de vagas ofertadas pelo concurso público no transcurso de sua validade (art. 37, II e IV, da CF/88), exceto quando há motivação hábil e justificada para assim não proceder, como definido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral.

Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL.
Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse

edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos.

III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário.
IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (RE 598099, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314 RTJ VOL-00222-01 PP-00521)

Nessa linha, enquanto não transcorrido o prazo de validade do concurso público, o candidato aprovado, mesmo dentro do número de vagas, possui mera expectativa de direito à nomeação, dependendo do juízo de
conveniência e oportunidade
da Administração Pública decidir o momento em que esta ocorrerá,
desde que
não caracterizada a preterição.

No que diz respeito aos
candidatos aprovados
fora
do número de vagas ofertadas pelo edital,
como no caso em apreço
, o Supremo Tribunal Federal, também em sede de repercussão geral, concluiu que
[...]
o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior
,
não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital
,
ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
[...]
(STF, RE 837311/PI, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, Dt. Julg. 09.12.2015, Dt. Publ. 18.04.2016).

Quanto às nomeações de ocupantes de cargos comissionados mencionadas pelos Autores, realizadas durante o prazo de validade do concurso público, ou mesmo após, via de regra possuem finalidade
diversa
, com função de assessoramento, consoante o art. 37, V, da CF/88,
não
possuindo o condão de,
por si só
, comprovar a preterição dos candidatos regularmente aprovados, tampouco a existência de cargos efetivos vagos.

Conforme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, para que a contratação temporária ou a designação para o exercício de cargos comissionados se configurem como atos imotivados e arbitrários, a efetivação deve deixar de atender os parâmetros estabelecidos no RE 658.026/MG, julgado sob a sistemática da repercussão geral, além de existir
prova
de estejam desvirtuados e de que
há cargos vagos em número que alcance a classificação do candidato interessado
.

O Superior Tribunal de Justiça orienta, ainda, que a alegação de eventual desvio de função de servidor não caracteriza preterição de candidatos aprovados em concurso público, na medida em que, em tese, não há a ocupação de
cargos efetivos vagos
que estariam sendo supostamente suprimidos dos aprovados no concurso.

Vejam os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA JUDICIÁRIA -ESPECIALIDADE JUDICIÁRIA DO TJCE. CADASTRO DE RESERVA. ADVENTO DE LEI E NOMEAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO (LEI N. 16.208/2017). DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Trata-se de mandado de segurança que supostamente não vem convocando os candidatos aprovados no concurso para provimento de 115 cargos e formação de cadastro de reserva no cargo de Analista Judiciário - Área Judiciária, nos termos do Edital n. 1 - TJ/CE, de 13 de fevereiro de 2014. No Tribunal a quo, a segurança foi denegada.

II - Com efeito,
consoante decidido pelo STF - no julgamento, sob o regime de repercussão geral, do RE n. 873.311/PI (relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 15/4/2016) - , como regra, o candidato aprovado em concurso público, como excedente ao número de vagas ofertadas inicialmente (cadastro reserva), não tem o direito público subjetivo à nomeação, salvo na hipótese de surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso, durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição, de forma arbitrária e imotivada, pela administração, cumprindo ao interessado o dever de comprovar, de forma cabal, esses elementos. No mesmo sentido: STJ, AgInt no RMS n. 47.879/PI, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 11/4/2017.

III - Para a adequação da via estreita do mandado de segurança ao amparo da pretensão deduzida em juízo, exige-se que a matéria não requeira aprofundamento probatório, ou seja, quando nos autos repousem elementos suficientes de modo a possibilitar o seu deslinde. Assim, quando se diz que o mandamus exige a comprovação de direito líquido e certo, está-se a reclamar que os fatos alegados pelo impetrante estejam, ab initio, comprovados e relacionem-se com a sua situação concreta, devendo a petição inicial estar acompanhada dos documentos indispensáveis a essa comprovação, o que não ocorreu, no presente caso.

IV - Compulsando os autos, verifica-se que, não obstante vasta em quantidade, a documentação trazida pela recorrente com a inicial não é suficiente para demonstrar, de maneira cabal, que houve inobservância da ordem classificatória em seu favor, tampouco que houve preterição de forma arbitrária e imotivada por parte da administração pública. A simples menção de contratação de pessoas para cargos comissionados não conduz à conclusão de que houve qualquer ilegalidade na avença ou o exercício de atribuições próprias do cargo almejado pelo impetrante, bem como a ilação acerca da legislação estadual que teria prejudicado a sua nomeação não são suficientes para a concessão da ordem.

V - De outro lado,
a mera alegação quanto à existência de vaga ou de preterição não é suficiente para caracterizar o direito líquido e certo da impetrante, sendo imperiosa a demonstração de que, no caso concreto, foram realizadas contratações irregulares para o exercício específico das atribuições do cargo almejado, em número suficiente para a nomeação da impetrante, o que não ocorreu
, conforme decidiu o Tribunal de origem nas fls. 918-923. Nessa mesma linha, a jurisprudência desta Corte: STJ, AgInt no RMS n. 50.060/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 17/8/2016.

VI - Lado outro, consoante a compreensão firmada no Superior Tribunal de Justiça, "
a paralela contratação de servidores temporários, ou ainda, como no caso, o emprego de servidores comissionados, terceirizados ou estagiários, só por si, não caracterizam preterição na convocação e nomeação dos impetrantes ou autorizam a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas previstas no edital condutor do certame
" (STJ, AgInt no RMS n. 52.353/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 3/2/2017).

VII - Outrossim,
esta Corte possui entendimento de que a alegada existência de servidor desviado de suas funções não caracteriza preterição de candidatos aprovados em concurso público, "tendo em vista que estas pessoas não ocupam cargos efetivos vagos que seriam, em tese, supridos pelos candidatos aprovados no certame.
Precedente: AgRg no MS n. 19.381/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 1º/2/2013" (AgRg no RMS n. 45.705/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 19/10/2016) VIII - Encontra amparo na jurisprudência desta Corte o julgado do Tribunal de origem que, na espécie, denegou a ordem, ao fundamento de que "não consta nos autos prova pré-constituída da vacância de alguma cargo de Analista Judiciário" (fl. 918e). Assim, inafastável a conclusão de que ausente direito líquido e certo a ser amparado mediante a presente ação mandamental.

IX - Agravo interno improvido.

(AgInt no RMS n. 62.225/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO, POR SURGIMENTO DE VAGA, OCUPADA POR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF, POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Trata-se de Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, conforme se depreende da petição inicial do mandamus, fora impetrado o presente remédio constitucional contra ato atribuído ao Secretário de Educação do Estado da Paraíba, objetivando "a imediata convocação e nomeação do Impetrante EDNO JOSÉ OSÓRIO DE ARAÚJO, para o cargo de Educador de Ciências Humanas (filosofia)".

III.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que "candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração" (STJ, RMS 53.495/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/05/2017).

IV. Ademais, quanto à preterição por alegada contratação irregular de temporários, o Supremo Tribunal Federal (ADI 3.721/CE, Rel. Ministro TEORI ZAVASCKI, TRIBUNAL PLENO, DJe de 12/08/2016) entende válida a contratação temporária, quando tiver por finalidade evitar a interrupção da prestação do serviço, isso sem significar vacância ou a existência de cargos vagos. Assim, a contratação temporária de terceiros não constitui, pura e simplesmente, ato ilegal - nem é indicativo da existência de cargo vago, para o qual há candidatos aprovados em cadastro reserva -, devendo ser comprovada, pelo candidato, a ilegalidade da contratação ou a existência de cargos vagos. Nesse sentido: STJ, RMS 55.187/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2017.

V.
Com efeito, já sedimentou esta Corte a compreensão de que "
a paralela contratação de servidores temporários, ou ainda (...) o emprego de servidores comissionados, terceirizados ou estagiários, só por si, não caracterizam preterição na convocação e nomeação dos impetrantes ou autorizam a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas previstas no edital condutor do certame
" (STJ, AgInt no RMS 52.353/MS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/02/2017). Assim, a contratação temporária de terceiros não constitui, pura e simplesmente, ato ilegal - nem é indicativo da existência de cargo vago, a ser preenchido pela Administração, para o qual há candidatos aprovados em cadastro reserva -, devendo ser comprovada, de forma cabal, pela parte impetrante, a ilegalidade da contratação ou a existência de necessidade no preenchimento desses cargos vagos. Precedentes do STJ e do STF.

VI. No caso, seguindo a jurisprudência consolidada no STJ e no STF, o Tribunal de origem decidiu que: "A mera contratação por excepcional interesse público, para exercício das mesmas atribuições de cargo ofertado em concurso, não representa, por si só, a preterição de que trata o STF, eis ser necessária a demonstração da existência de vagas especificamente criadas por lei, cujo preenchimento esteja sendo obstado por conduta ilegítima da Administração. Esse é o expresso entendimento do STJ: (...) Apesar de ser incontroverso que a Administração abriu seleção pública para contratação de profissional docente para atuação nos programas de governo denominados PROJOVEM CAMPO e PROJOVEM URBANO, entendo que o impetrante não logrou êxito em demonstrar que as contratações são destinadas ao exercício da mesma função disponibilizada no referido concurso público. Igualmente não demonstrada a existência de respectivo cargo vago, desconsiderando aqueles ofertados pelo edital. Assim, tendo obtido a 12ª posição na ordem classificatória, e não havendo demonstração de desistência do candidato melhor posicionado, não vislumbro a demonstração do direito perseguido. (..

.) Assim, é imperioso reconhecer a insuficiência dos documentos encartados, visto não ter conseguido amealhar provas mínimas da apontada preterição, conforme exigido na jurisprudência do STJ e desta Corte de Justiça: (...) Relevante citar a lapidar participação do 1º Subprocurador-Geral de Justiça, Dr. Alcides Orlando de Moura Jansen, que, opinando pela denegação da segurança, verificou a insuficiência dos elementos probatórios, como se vê: Ademais, em sua exordial, o impetrante se limitou apenas em afirmar que 'apesar de haver a disponibilidade de vagas e de cadastro de reserva em concurso público para os mencionados cargos o Secretário de Educação estabeleceu processo seletivo simplificado para a contratação de educadores, sem trazer elementos suficientes que comprovem a existência de cargos efetivos vagos no âmbito do quadro de professores do Estado da Paraíba, bem como de que os servidores contratados foram admitidos para desempenhar as funções de cargos efetivos vagos, justamente em seu detrimento (ID. 7577462, p. 27)".

VII. Todavia, tal como constou na decisão ora combatida, a parte impetrante apenas reafirmou seus argumentos já apresentados, deixando, contudo, de impugnar os fundamentos do acórdão que levaram em consideração as peculiaridades do caso concreto para o desfecho do decisum.

VIII. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a petição do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, a teor dos arts. 1.010, II, 1.027, II, e 1.028 do CPC/2015 e 247 do RISTJ, deve apresentar as razões pelas quais o recorrente não se conforma com o acórdão proferido pelo Tribunal de origem. Com efeito, "no recurso ordinário interposto contra acórdão denegatório de mandado de segurança também se impõe à parte recorrente o ônus de impugnar especificadamente os fundamentos adotados no acórdão, pena de não conhecimento por descumprimento da dialeticidade" (STJ, AgInt nos EDcl no RMS 29.098/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/05/2017).

IX. Pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que "a Súmula n° 283 do STF prestigia o princípio da dialeticidade, por isso não se limita ao recurso extraordinário, também incidindo, por analogia, no recurso ordinário, quando o interessado não impugna, especificamente, fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido" (STJ, AgRg no RMS 30.555/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, DJe de 01/08/2012).

X. Agravo interno improvido.

(AgInt no RMS n. 66.982/PB, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATO CLASSIFICADO ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA. COMISSIONADOS, TERCEIRIZADOS, ESTAGIÁRIOS E CONTRATOS TEMPORÁRIOS. ART. 37, IX, DA CF/1988. PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA.

1.
Os candidatos aprovados em concurso público, no qual se classificam para além das vagas oferecidas no instrumento convocatório, possuem mera expectativa de direito à nomeação.

Precedentes.

2. Esta é também a orientação do STF, firmada em repercussão geral (RE 837.311/PI, Rel. Ministro LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, Repercussão Geral - DJe de 18/04/2016).

3.
A paralela contratação de servidores temporários, ou ainda, como no caso, o emprego de servidores comissionados, terceirizados ou estagiários, só por si, não caracterizam preterição na convocação e nomeação dos impetrantes ou autorizam a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas previstas no edital condutor do certame.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no RMS n. 52.353/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 3/2/2017.)

No caso em julgamento, os candidatos Autores foram aprovados
fora do número de vagas
e não há prova da ocorrência de preterição da respectiva nomeação, para a qual possuíam mera expectativa de direito.

Em verdade, também como orienta o c. STJ, a mera existência de cargos vagos não obriga a nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas, uma vez que o provimento se insere no juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, ao qual não é possível a ingerência do Judiciário. Confira-se:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. ALEGAÇÃO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS E DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO.

1. Esta Corte, na linha do entendimento do STF ao julgar o RE n. 837.311/PI, firmou jurisprudência de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, o que não ocorreu na espécie.

2. Igualmente consolidado o entendimento de que a admissão de temporários, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da administração e não concorre com a nomeação de efetivos, estes recrutados mediante concurso público (Art. 37, II e III, da CF), para suprir necessidades permanentes do serviço.

3. No caso, o edital do certame previu a existência de 7 vagas, sendo 1 vaga destinada para candidato portador de deficiência. Desse modo, a recorrente encontra-se aprovada fora do número de vagas do edital, sendo a primeira excedente. Destarte, inexistindo prova pré-constituída de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, não há falar em ofensa ao direito líquido e certo de nomeação da recorrente.

4.
A existência em si de cargos vagos não obriga a nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstos no edital do concurso. Eventual provimento de número maior de cargos se insere na discricionariedade da administração pública (AgInt no MS n. 22.090/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 11/3/2020, DJe de 27/3/2020).

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no RMS n. 56.687/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 30/8/2022.)

No âmbito deste e. TJES, em julgamento de caso análogo ao presente, relativo ao
mesmo concurso público
e no qual foram suscitadas praticamente as mesmas alegações, a conclusão foi de que inexiste direito à nomeação dada a ausência de preterição dos candidatos aprovados fora do número de vagas. Vejam a ementa:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RECURSOS DESPROVIDOS. 1.
De acordo com entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a existência do direito à nomeação no cargo público para o qual foi aprovado, quando classificado fora do número de vagas previsto no edital, depende da demonstração da preterição do candidato, da manifesta necessidade de pessoal da Administração Pública e da existência de cargo público vago.
2. Em seu recurso, o Ministério Público Estadual sustenta a ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo. No entanto, “embora possua o status constitucional de instituição permanente e essencial à função jurisdicional, ex vi do art. 127 da Constituição Federal de 1988, inclusive dotado de inequívoca autonomia funcional, administrativa e financeira, cediço é que o Ministério Público Estadual encontra-se atrelado à pessoa jurídica de direito público respectiva, quem seja, o Estado do Espírito Santo. Disso decorre que eventual ação judicial voltada a impugnar certame público a efeito para provimento de cargos da carreira ministerial há de ser endereçada à pessoa jurídica de direito público, e não à instituição.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024100920966, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2010, Data da Publicação no Diário: 18/01/2011) 3. Por fim, o Ministério Público Estadual e o Estado do Espírito Santo sustentam que deve ser acolhida a impugnação ao valor da causa, devendo constar o proveito econômico almejado, qual seja a remuneração mensal do cargo de Promotor de Justiça Substituto. (
omissis
) Recursos desprovidos. (Data: 27/Oct/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0007206-62.2021.8.08.0024 Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Dessa maneira, não demonstrada a preterição arbitrária dos Recorrentes, candidatos aprovados fora das vagas enumeradas no edital, permanece hígida a r. sentença de improcedência.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso dos Autores e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Estado do Espírito Santo e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso adesivo do MP, tão somente para determinar a correção do valor atribuído à causa, nos termos da fundamentação.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Acompanho o voto do eminente Relator, mas peço vista com relação ao valor da causa para examinar melhor essa questão.

*

tnsr*

DATA DA SESSÃO: 15/04/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos em face de sentença que julgou improcedente pleito autoral manejado em ação ordinária na qual perseguem CASSIO LUIZ DA SILVA DINIZ E OUTROS o direito à nomeação para o cargo de Promotor de Justiça Substituto em concurso público regido pelo Edital n. 01/2013.

O douto Relator Des. Samuel Meira Brasil Junior negou provimento ao recurso dos autores, deu provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo e deu parcial provimento ao apelo adesivo do Ministério Público apenas para determinar a correção do valor atribuído à causa.

Na ocasião, acompanhei o voto do eminente Relator, contudo, pedi vista para apreciar com mais acuidade o tema afeto ao valor da causa.

Nesta perspectiva, analisando a situação dos autos, peço venia para externar, desde logo, minha divergência de convicção.

Na origem, os autores perseguem em ação ordinária sua nomeação ao cargo de Promotor Substituto sob o argumento de que embora tenham sido aprovados fora do número de vagas expresso no edital, há cargos vagos e dotação orçamentária que autorizam o seu preenchimento.

Para tanto, ao ajuizarem a demanda atribuíram a monta de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) a título de valor da causa, o qual fora impugnado em primero grau e mantido pelo magistrado primevo.

Ocorreu que, em sede deste apelo, o eminente Relator entendeu por acolher a impugnação sob o fundamento maior de que
“na linha da jurisprudência do STJ acerca do tema, a pretensão de investidura em cargo público está diretamente atrelada ao proveito econômico aferível que, por se tratar de obrigação vincenda, deve corresponder a 12 (doze) remunerações da função pública almejada por cada um dos Autores, nos termos do art. 292, § 2º, do CPC”.

Contudo, entendo que a despeito do valor da causa, em casos que tais, ter que expressar o proveito econômico pretendido, fato é que, na hipótese, tal proveito possui caráter inestimável.

Digo isto porque, em se tratando de pedido de nomeação dos autores em cargo que concorreram em concurso público - não há conteúdo econômico imediato que implique na incidência do artigo 292, §2º, do CPC.

Com efeito, a prestação postulada pelos autores da demanda, voltada à nomeação em cargo público representa, em verdade, típica obrigação de fazer, sem conteúdo patrimonial de imediata aferição.

Inaplicável à espécie o mencionado §2º do artigo 292 do CPC, pois a pretensão exordial é complexa, não se resumindo à verbas vencimentais, posto que o que se busca na hipótese é a nomeação em cargo público, definido como
“
o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor público e que tem como características essenciais a criação por Lei, em número certo, com denominação própria, atribuições definidas e pagamento pelos Cofres do Estado”
(art. 3º, da LC n. 46/94).

Corroboro, portanto, a postura judicante primeva ao consignar que
“Da leitura da inicial, o que se constata é que o pedido principal é de natureza declaratória e mandamental, ou seja, os Autores pretendem a declaração da preterição e a determinação de nomeação e posse no cargo de promotor de justiça. Assim, eventual percepção de valores decorrentes dessa declaração constitui pedido subsidiário, o que atrai a incidência do disposto no art. 292, VIII, Código de Processo Civil e justifica a manutenção do valor que foi atribuído à causa pelos Autores”.

Exatamente por isso comungo da compreensão externada por esta Corte Estadual de que
“nas demandas referentes a concurso público, por não ostentarem expressão patrimonial mensurável, o valor da causa deve ser fixado por mera estimativa”
(T
JES
,
A
pelação Cível n. 5020505-50.2023.8.08.0024, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Relator Des. Conv. Aldary Nunes Junior, Data: 18/12/2024)

Nesta mesma senda, entendo aplicável à espécie a intelecção de que,
in casu,

“
não há conteúdo econômico imediato que implique na incidência do artigo 292, §2º, do CPC, isto é, não me parece ponderado corrigir o valor da causa no equivalente a um ‘montante resultante do somatório de 12 (doze) prestações de cada Autor’
como se eles já integrassem o quadro de servidores aprovados e nomeados no concurso público em questão”
.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140280488, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022)

Trago à baila jurisprudência pátria que sinaliza que o valor da causa neste tipo de demanda deve ser atribuído por simples estimativa, vejamos:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO.
COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. CRITÉRIO NÃO PREVISTO EM LEI.
VALOR DA CAUSA. MERA ESTIMATIVA.
CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. (...) 2. O valor atribuído à causa deve guardar imediata correspondência com o proveito econômico passível de ser auferido pelo autor da ação.
Nas demandas referentes a concurso público, por não ostentarem expressão patrimonial mensurável, o valor da causa deve ser fixado por mera estimativa. Precedente.
3. A matéria tratada nos autos não se encontra dentro do rol de assuntos excluídos da competência do juizado, conforme estabelecido no art. 2º, §1º da Lei nº 12.153/2009. A parte estabeleceu como valor da causa a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), que não ultrapassa o valor determinado no art. 2º caput da referida Lei. 4. Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar a competência do 2º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória. (
TJES
- CC 0039823-26.2016.8.08.0000, Terceira Câmara Cível, Relª Desª Elisabeth Lordes, DJ: 06-09-2018).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA AÇÃO ORDINÁRIA CONCURSO PÚBLICO PEDIDO DE
NOMEAÇÃO E POSSE EM CARGO PÚBLICO
MATÉRIA NÃO EXCLUÍDA PELA LEI 12.153/2009 - VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA LIMITE DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS PEDIDO AUTORAL AUSENTE DE CONTEÚDO ECONÔMICO IMEDIATO - ALEGADA COMPLEXIDADE DA CAUSA QUE NÃO IMPOSSIBILITA O TRÂMITE NO JUIZADO ESPECIAL CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. (...) 3 - O valor da causa, como é sabido, deve guardar imediata correspondência com o proveito econômico passível de ser auferido pelo autor da ação. Com efeito, o valor da causa deve corresponder ao seu conteúdo econômico, ou seja, ao benefício econômico que se pretende obter com a procedência da ação. 4 - Contudo,
nas demandas referentes a concurso público, por não ostentarem expressão patrimonial mensurável, o valor da causa deve ser fixado por mera estimativa.
5 - A alegada complexidade da matéria não tem o condão de relativizar a competência fixada pela lei, eis que o legislador pátrio, quando da edição da Lei nº 12.153/09, e diferentemente do que fez em relação à Lei nº 9.099/95, não limitou a competência do Juizado Especial às causas de menor complexidade, de acordo com a sua natureza ou critério subjetivo do julgador, porquanto foi adotado, como identificador de sua competência, o critério objetivo do valor atribuído à causa (art. 2º), ressalvando, tão somente, as matérias e procedimentos nela própria excepcionados (art. 2º, §1º, I, II e III). 6 Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.

(
TJES
, Classe: Conflito de competência, 100170013419, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2018, Data da Publicação no Diário: 15/02/2018)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA.
CONCURSO. PRETERIÇÃO.
COMPLEXIDADE.
EXPRESSÃO PATRIMONIAL NÃO AFERÍVEL
. PROCESSAMENTO DA AÇÃO PELO RITO COMUM. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO JULGADOR. CONFLITO IMPROCEDENTE. 1. A ação na qual se objetiva a nomeação em concurso público é dotada de considerável complexidade, incompatível com a celeridade imposta à tramitação dos processos de competência dos Juizados Especiais, sendo recomendado o seu processamento pelo rito ordinário. 2. Ademais, esta Corte de Justiça, em composição plenária, decidiu que
as demandas relacionadas a concurso público não se revestem de caráter patrimonial aferível imediata e objetivamente, pois, nesses casos, o valor da causa é estipulado por simples estimativa, sendo necessário priorizar a matéria debatida.
3. Pedido improcedente. (TJBA - CC 8011582-11.2021.8.05.0000, Seções Cíveis Reunidas, Relª Desª Rosita Falcão de Almeida Maia, DJ: 20-09-2021).

APELAÇÃO CÍVEL.
CONCURSO PÚBLICO.
EDITAL Nº 01/2014. FCEE. PROFESSORA. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA. COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Consoante entendimento sedimentado pelo Grupo de Câmaras de Direito Público desta Corte de Justiça,
"os pleitos atinentes a concurso público, por não ostentarem expressão patrimonial mensurável e por terem o respectivo valor da causa aferido de forma subjetiva por simples estimativa
, não se enquadram na hipótese prevista no art. 2º, caput, da Lei n. 12.153/2009 (Grupo de Câmaras de Direito Público, CC n. 2011.064597-0, Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. Em 14-8-2013); assim, devem tramitar perante o juízo comum. [...]" (Enunciado XX). (...). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC - AC 0302807-84.2016.8.24.0075, Quarta Câmara de Direito Público, Rel. Des. Odson Cardoso Filho, DJ: 27-01-2020).

Não desconheço a existência das decisões colacionadas pelo eminente Desembargador Relator em sentido diverso, contudo, sobretudo pela ausência de caráter vinculante de tais julgados, aliado à inexistência de estimável proveito econômico,
notadament
e
por não se resumir o objeto da demanda à mera perseguição de parcelas vencimentais vincendas
, manifesto-me pelo desprovimento também dos apelos interpostos pelo ente estatal e Ministério Público, eis que o valor atribuído à causa em debate fora adequadamente efetivado por estimativa na monta de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

Posto isto,

data maxima venia
,
inauguro divergência
para conhecer e negar provimento aos recursos interpostos, mantendo-se incólume a sentença guerreada.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Sr. Presidente.

Recebi o nobre advogado das partes e nos memoriais existe um precedente que participei tratando desse tema. Por essa razão, respeitosamente, peço vista dos autos para adequar o meu entendimento a discussão tabulada.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 06/05/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Cuidam-se de recursos de apelação cível interpostos em face da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral de CASSIO LUIZ DA SILVA DINIZ E OUTROS, que almejava a nomeação para o cargo de Promotor de Justiça Substituto em concurso público do Ministério Público do Estado do Espírito Santo.

Em seu voto, o e. Relator, Desembargador Samuel Meira Brasil, negou provimento ao recurso dos autores, deu provimento ao recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e parcial provimento ao apelo adesivo do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, apenas para determinar a correção do valor da causa.

Argumentou que “
na linha da jurisprudência do STJ acerca do tema, a pretensão de investidura em cargo público está diretamente atrelada ao proveito econômico aferível que, por se tratar de obrigação vincenda, deve corresponder a 12 (doze) remunerações da função pública almejada por cada um dos Autores, nos termos do art. 292, §2º, do CPC.
”.

Por sua vez, o ilustre Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos inaugurou divergência, para conhecer do recurso interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do apelo adesivo do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e negar-lhes provimento, com manutenção do valor da causa arbitrado por estimativa, por considerar que a ação que objetiva a nomeação em concurso público não possui expressão patrimonial mensurável.

Nesse sentido, afirmou que “
a prestação postulada pelos autores da demanda, voltada à nomeação em cargo público representa, em verdade, típica obrigação de fazer, sem conteúdo patrimonial de imediata aferição.
”.

Relatados estes fatos, após examinar a controvérsia existente, rogando vênia ao entendimento distinto, tenho por acompanhar a divergência, conforme passo a expor.

Como bem destacou o douto Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, em se tratando de demanda relacionada à pretensão de nomeação em cargo público, tem-se obrigação sem conteúdo patrimonial direto, de forma que a percepção dos valores decorrente de eventual nomeação e posse não podem ser utilizados como base para fixação do valor da causa. Isto é, a despeito de existirem precedentes em sentido diverso, entendo que em ações relacionadas à posse em concurso público, o valor da causa pode ser fixado por estimativa. Nesse mesmo sentido já se manifestou este TJES:

[...] 1. De acordo com a jurisprudência desta Colenda Quarta Câmara Cível, “nas demandas referentes a concurso público, por não ostentarem expressão patrimonial mensurável, o valor da causa deve ser fixado por mera estimativa” (TJES, Classe: Conflito de Competência, 100170013419, Relator: Des. MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05.02.2018, Data da Publicação no Diário: 15.02.2018). [...] (Data: 18/Dec/2024; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Número: 5020505-50.2023.8.08.0024; Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR; Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Por todo o exposto, rogando vênia ao eminente relator, acompanho o voto divergente para conhecer dos recurso e negar-lhes provimento, mantendo o valor atribuído à causa em R$70.000,00 (setenta mil reais).

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Acompanho a divergência do voto do Eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos..

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Peço vista dos autos.

*

mpf*

SESSÃO DIA: 20/05/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente.
Cuida-se de apelações interpostas por Cássio Luiz da Silva Diniz, Juliana Altoé, Paulo Ricardo Cassaro dos Santos, Estado do Espírito Santo e Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, em ação pleiteando o reconhecimento do direito dos autores de serem nomeados no cargo de Promotor de Justiça Substituto, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

O Eminente Relator negou provimento aos recursos dos postulantes às nomeações para os cargos de Promotor de Justiça, deu provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo e parcial provimento ao recurso do Ministério Público do Estado do Espírito Santo para alterar o valor atribuído à causa, consignando que este deverá corresponder a 12 (doze) remunerações da função pública pretendida por cada um dos requerentes.

O Eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos inaugurou divergência para negar provimento aos recursos, ressaltando que a pretensão dos autores quanto à declaração do direito à nomeação em cargo público não tem conteúdo patrimonial imediato, eis que não se equipara à cobrança de vencimentos, no que foi acompanhado pelo Eminente Desembargador Raphael Americano Câmara.

Pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.099/MS, sob a sistemática da repercussão geral (Tema nº 161), firmou o entendimento de que a aprovação em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital convola a mera expectativa de direito em direito subjetivo do candidato a ser nomeado para o cargo a que concorreu e foi habilitado (RE nº 598.099, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 30/09/2011) dentro do prazo de validade concurso.

Sobre a situação dos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital, compondo o chamado cadastro de reserva, no julgamento do RE 837.311/PI o STF, também em repercussão geral (Tema 784), fixou a tese de que “o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato”.

Em tal julgamento ficou definido que o direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas do edital (RE nº 598.099); II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula nº 15 do STF); e III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração”.

Eis a ementa do julgado a que me reporto:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput).

2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011.

3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade.

4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional.

5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários.

6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame.

7.
A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado.

9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.

(STF - RE nº 837311, Relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, processo eletrônico - repercussão geral - DJe-072 - divulgado em 15/04/2016 e publicado em 18/04/2016)

Com amparo em tal entendimento a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça proclama que “os aprovados em concurso público fora do número de vagas têm mera expectativa de direito à nomeação”, bem como que “o surgimento superveniente de vagas durante o prazo de validade do concurso não acarreta o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em cadastro de reserva”.

Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. TEMA JULGADO EM REPERCUSSÃO GERAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO.

[...]

2. O candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. Precedentes.

[...]

5. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no RMS n. 70.671/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ALEGADA OMISSÃO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA EM NOMEAR O IMPETRANTE. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]

II. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança ajuizado contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, no qual o impetrante objetiva nomeação e posse no cargo de Analista Judiciário - Oficial de Justiça.

III. Tal como se consignou na decisão agravada, é incontroverso que a parte agravante fora aprovada fora do número de vagas e não restou comprovada, cabalmente, nos autos a ocorrência de alguma preterição ou qualquer outra causa que convolasse suas meras expectativas em direito subjetivo à pretendia nomeação. Com efeito, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que “candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração” (STJ, RMS 53.495/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/05/2017).

[...]

V. Agravo interno improvido”.

(STJ - AgInt no RMS n. 65.500/RO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023)

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA.

1. Cuida-se de irresignação contra a decisão do Tribunal de origem que denegou a ordem em Mandado de Segurança em que a impetrante, aprovada em concurso público, requer nomeação e posse no cargo, ainda que sua classificação esteja fora do número de vagas previstas no edital do certame.

2. Os aprovados em concurso público fora do número de vagas têm mera expectativa de direito à nomeação. Ademais, o surgimento superveniente de vagas durante o prazo de validade do concurso não acarreta o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em cadastro de reserva.

[...]”.

(STJ - RMS: 60198 DF 2019/0043361-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019)

A controvérsia estabelecida nos autos refere-se ao concurso público para o provimento do cargo de Promotor de Justiça Substituto, regido pelo Edital nº 01/2013, que previa o preenchimento de 5 (cinco) vagas, além da formação de cadastro de reserva.

O concurso foi homologado em 19/04/2017 com 118 (cento e dezoito) candidatos aprovados, dos quais 16 (dezesseis) foram nomeados.

Todavia, os autores desta ação foram aprovados fora do número de vagas previstas no edital, tendo o candidato Cássio Luiz da Silva Diniz ocupado a 20ª colocação na ordem de classificação, o candidato Paulo Ricardo Cassaro dos Santos a 25ª colocação e a candidata Juliana Altoé a 31ª colocação, fora, portanto, do número de vagas oferecidas no edital e classificados além das 16 vagas preenchidas após a homologação do resultado final do concurso, circunstância que afasta a hipótese de preterição.

Noutra parte, averbe-se que o pedido principal veiculado pelos autores possui natureza declaratória, consistente na declaração da preterição ilegal e na consequente determinação de nomeação e posse no cargo de Promotor de Justiça.

Nesse contexto, eventual direito à percepção de valores remuneratórios decorrentes da nomeação pretendida tem caráter subsidiário, atraindo, por conseguinte, a aplicação do art. 292, VIII, do CPC, que determina que o valor da causa na ação em que houver pedido subsidiário será o valor do pedido principal, o que justifica a manutenção do valor atribuído à causa pelos autores (R$ 70.000,00).

Alinho-me ao entendimento de que nas demandas relativas a concurso público, por não haver conteúdo econômico imediato e mensurável, o valor da causa deve ser fixado com base em estimativa razoável.

De igual modo vem decidindo este Egrégio TJES, conforme se verifica pelos seguintes precedentes:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – VALOR DA CAUSA – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL – COMPROVAÇÃO DE TEMPO MÍNIMO DE PRÁTICA FORENSE OU EM ATIVIDADE POLICIAL – REQUISITO A SER DEMONSTRADO POR OCASIÃO DA POSSE (SÚMULA 266/STJ) – APELO AUTORAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – APELO ESTATAL CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência desta Colenda Quarta Câmara Cível,
“nas demandas referentes a concurso público, por não ostentarem expressão patrimonial mensurável, o valor da causa deve ser fixado por mera estimativa”
(TJES, Conflito de Competência 100170013419, Relator: Des. MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05.02.2018, Data da Publicação no Diário: 15.02.2018).

[...]”.

(TJES – AP nº 5020505-50.2023.8.08.0024, Relador Des. Convocado Aldary Nunes Júnior, 4ª Câmara Cível, publicado em 18/12/2024)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA AÇÃO ORDINÁRIA CONCURSO PÚBLICO PEDIDO DE NOMEAÇÃO E POSSE EM CARGO PÚBLICO MATÉRIA NÃO EXCLUÍDA PELA LEI 12.153/2009 - VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA LIMITE DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS PEDIDO AUTORAL AUSENTE DE CONTEÚDO ECONÔMICO IMEDIATO - ALEGADA COMPLEXIDADE DA CAUSA QUE NÃO IMPOSSIBILITA O TRÂMITE NO JUIZADO ESPECIAL CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

[...]

3 - O valor da causa, como é sabido, deve guardar imediata correspondência com o proveito econômico passível de ser auferido pelo autor da ação. Com efeito, o valor da causa deve corresponder ao seu conteúdo econômico, ou seja, ao benefício econômico que se pretende obter com a procedência da ação.

4 - Contudo, nas demandas referentes a concurso público, por não ostentarem expressão patrimonial mensurável, o valor da causa deve ser fixado por mera estimativa.

[...]”.

(TJES, CC nº 100170013419, Relator Des. Manoel Alves Rabelo 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 05/02/2018, Data da Publicação no Diário: 15/02/2018)

Ante o exposto, com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator, concordo o entendimento do voto do proferido pelo Eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos e nego provimento aos recursos.

É como voto.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007023-91.2021.8.08.0024

VOTO DIVERGENTE

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos em face de sentença que julgou improcedente pleito autoral manejado em ação ordinária na qual perseguem CASSIO LUIZ DA SILVA DINIZ E OUTROS o direito à nomeação para o cargo de Promotor de Justiça Substituto em concurso público regido pelo Edital n. 01/2013.

O douto Relator Des. Samuel Meira Brasil Junior negou provimento ao recurso dos autores, deu provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo e deu parcial provimento ao apelo adesivo do Ministério Público apenas para determinar a correção do valor atribuído à causa.

Na ocasião, acompanhei o voto do eminente Relator, contudo, pedi vista para apreciar com mais acuidade o tema afeto ao valor da causa.

Nesta perspectiva, analisando a situação dos autos, peço venia para externar, desde logo, minha divergência de convicção.

Na origem, os autores perseguem em ação ordinária sua nomeação ao cargo de Promotor Substituto sob o argumento de que embora tenham sido aprovados fora do número de vagas expresso no edital, há cargos vagos e dotação orçamentária que autorizam o seu preenchimento.

Para tanto, ao ajuizarem a demanda atribuíram a monta de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) a título de valor da causa, o qual fora impugnado em primero grau e mantido pelo magistrado primevo.

Ocorreu que, em sede deste apelo, o eminente Relator entendeu por acolher a impugnação sob o fundamento maior de que
“na linha da jurisprudência do STJ acerca do tema, a pretensão de investidura em cargo público está diretamente atrelada ao proveito econômico aferível que, por se tratar de obrigação vincenda, deve corresponder a 12 (doze) remunerações da função pública almejada por cada um dos Autores, nos termos do art. 292, § 2º, do CPC”.

Contudo, entendo que a despeito do valor da causa, em casos que tais, ter que expressar o proveito econômico pretendido, fato é que, na hipótese, tal proveito possui caráter inestimável.

Digo isto porque, em se tratando de pedido de nomeação dos autores em cargo que concorreram em concurso público - não há conteúdo econômico imediato que implique na incidência do artigo 292, §2º, do CPC.

Com efeito, a prestação postulada pelos autores da demanda, voltada à nomeação em cargo público representa, em verdade, típica obrigação de fazer, sem conteúdo patrimonial de imediata aferição.

Inaplicável à espécie o mencionado §2º do artigo 292 do CPC, pois a pretensão exordial é complexa, não se resumindo à verbas vencimentais, posto que o que se busca na hipótese é a nomeação em cargo público, definido como
“o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor público e que tem como características essenciais a criação por Lei, em número certo, com denominação própria, atribuições definidas e pagamento pelos Cofres do Estado”
(art. 3º, da LC n. 46/94).

Corroboro, portanto, a postura judicante primeva ao consignar que
“Da leitura da inicial, o que se constata é que o pedido principal é de natureza declaratória e mandamental, ou seja, os Autores pretendem a declaração da preterição e a determinação de nomeação e posse no cargo de promotor de justiça. Assim, eventual percepção de valores decorrentes dessa declaração constitui pedido subsidiário, o que atrai a incidência do disposto no art. 292, VIII, Código de Processo Civil e justifica a manutenção do valor que foi atribuído à causa pelos Autores”.

Exatamente por isso comungo da compreensão externada por esta Corte Estadual de que
“nas demandas referentes a concurso público, por não ostentarem expressão patrimonial mensurável, o valor da causa deve ser fixado por mera estimativa”
(TJES, Apelação Cível n. 5020505-50.2023.8.08.0024, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Relator Des. Conv. Aldary Nunes Junior, Data: 18/12/2024)

Nesta mesma senda, entendo aplicável à espécie a intelecção de que, in casu,
“não há conteúdo econômico imediato que implique na incidência do artigo 292, §2º, do CPC, isto é, não me parece ponderado corrigir o valor da causa no equivalente a um ‘montante resultante do somatório de 12 (doze) prestações de cada Autor’ como se eles já integrassem o quadro de servidores aprovados e nomeados no concurso público em questão”
.(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140280488, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022)

Trago à baila jurisprudência pátria que sinaliza que o valor da causa neste tipo de demanda deve ser atribuído por simples estimativa, vejamos:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. CRITÉRIO NÃO PREVISTO EM LEI. VALOR DA CAUSA. MERA ESTIMATIVA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. (...) 2. O valor atribuído à causa deve guardar imediata correspondência com o proveito econômico passível de ser auferido pelo autor da ação. Nas demandas referentes a concurso público, por não ostentarem expressão patrimonial mensurável, o valor da causa deve ser fixado por mera estimativa. Precedente. 3. A matéria tratada nos autos não se encontra dentro do rol de assuntos excluídos da competência do juizado, conforme estabelecido no art. 2º, §1º da Lei nº 12.153/2009. A parte estabeleceu como valor da causa a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), que não ultrapassa o valor determinado no art. 2º caput da referida Lei. 4. Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar a competência do 2º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória. (TJES - CC 0039823-26.2016.8.08.0000, Terceira Câmara Cível, Relª Desª Elisabeth Lordes, DJ: 06-09-2018).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA AÇÃO ORDINÁRIA CONCURSO PÚBLICO PEDIDO DE NOMEAÇÃO E POSSE EM CARGO PÚBLICO MATÉRIA NÃO EXCLUÍDA PELA LEI 12.153/2009 - VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA LIMITE DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS PEDIDO AUTORAL AUSENTE DE CONTEÚDO ECONÔMICO IMEDIATO - ALEGADA COMPLEXIDADE DA CAUSA QUE NÃO IMPOSSIBILITA O TRÂMITE NO JUIZADO ESPECIAL CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. (...) 3 - O valor da causa, como é sabido, deve guardar imediata correspondência com o proveito econômico passível de ser auferido pelo autor da ação. Com efeito, o valor da causa deve corresponder ao seu conteúdo econômico, ou seja, ao benefício econômico que se pretende obter com a procedência da ação. 4 - Contudo, nas demandas referentes a concurso público, por não ostentarem expressão patrimonial mensurável, o valor da causa deve ser fixado por mera estimativa. 5 - A alegada complexidade da matéria não tem o condão de relativizar a competência fixada pela lei, eis que o legislador pátrio, quando da edição da Lei nº 12.153/09, e diferentemente do que fez em relação à Lei nº 9.099/95, não limitou a competência do Juizado Especial às causas de menor complexidade, de acordo com a sua natureza ou critério subjetivo do julgador, porquanto foi adotado, como identificador de sua competência, o critério objetivo do valor atribuído à causa (art. 2º), ressalvando, tão somente, as matérias e procedimentos nela própria excepcionados (art. 2º, §1º, I, II e III). 6 Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado. (TJES, Classe: Conflito de competência, 100170013419, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2018, Data da Publicação no Diário: 15/02/2018)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO. PRETERIÇÃO. COMPLEXIDADE. EXPRESSÃO PATRIMONIAL NÃO AFERÍVEL. PROCESSAMENTO DA AÇÃO PELO RITO COMUM. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO JULGADOR. CONFLITO IMPROCEDENTE. 1. A ação na qual se objetiva a nomeação em concurso público é dotada de considerável complexidade, incompatível com a celeridade imposta à tramitação dos processos de competência dos Juizados Especiais, sendo recomendado o seu processamento pelo rito ordinário. 2. Ademais, esta Corte de Justiça, em composição plenária, decidiu que as demandas relacionadas a concurso público não se revestem de caráter patrimonial aferível imediata e objetivamente, pois, nesses casos, o valor da causa é estipulado por simples estimativa, sendo necessário priorizar a matéria debatida. 3. Pedido improcedente. (TJBA - CC 8011582-11.2021.8.05.0000, Seções Cíveis Reunidas, Relª Desª Rosita Falcão de Almeida Maia, DJ: 20-09-2021).

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 01/2014. FCEE. PROFESSORA. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA. COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Consoante entendimento sedimentado pelo Grupo de Câmaras de Direito Público desta Corte de Justiça, "os pleitos atinentes a concurso público, por não ostentarem expressão patrimonial mensurável e por terem o respectivo valor da causa aferido de forma subjetiva por simples estimativa, não se enquadram na hipótese prevista no art. 2º, caput, da Lei n. 12.153/2009 (Grupo de Câmaras de Direito Público, CC n. 2011.064597-0, Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. Em 14-8-2013); assim, devem tramitar perante o juízo comum. [...]" (Enunciado XX). (...). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC - AC 0302807-84.2016.8.24.0075, Quarta Câmara de Direito Público, Rel. Des. Odson Cardoso Filho, DJ: 27-01-2020).

Não desconheço a existência das decisões colacionadas pelo eminente Desembargador Relator em sentido diverso, contudo, sobretudo pela ausência de caráter vinculante de tais julgados, aliado à inexistência de estimável proveito econômico, notadamente por não se resumir o objeto da demanda à mera perseguição de parcelas vencimentais vincendas, manifesto-me pelo desprovimento também dos apelos interpostos pelo ente estatal e Ministério Público, eis que o valor atribuído à causa em debate fora adequadamente efetivado por estimativa na monta de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

Posto isto,
data maxima venia
, inauguro divergência para conhecer e negar provimento aos recursos interpostos, mantendo-se incólume a sentença guerreada.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007023-91.2021.8.08.0024

VOGAL: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR

VOTO VISTA

Cuidam-se de recursos de apelação cível interpostos em face da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral de
CASSIO LUIZ DA SILVA DINIZ E OUTROS
, que almejavam a nomeação para o cargo de Promotor de Justiça Substituto em concurso público do Ministério Público do Estado do Espírito Santo.

Em seu voto, o e. Relator, Desembargador Samuel Meira Brasil, negou provimento ao recurso dos autores, deu provimento ao recurso do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e parcial provimento ao apelo adesivo do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, apenas para determinar a correção do valor da causa.

Argumentou que “
na linha da jurisprudência do STJ acerca do tema, a pretensão de investidura em cargo público está diretamente atrelada ao proveito econômico aferível que, por se tratar de obrigação vincenda, deve corresponder a 12 (doze) remunerações da função pública almejada por cada um dos Autores, nos termos do art. 292, §2º, do CPC.
”.

Por sua vez, o ilustre Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos inaugurou divergência, para conhecer do recurso interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do apelo adesivo
do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e negar-lhes provimento, com manutenção do valor da causa arbitrado por estimativa, por considerar que a ação que objetiva a nomeação em concurso público não possui expressão patrimonial mensurável.

Nesse sentido, afirmou que
“a prestação postulada pelos autores da demanda, voltada à nomeação em cargo público representa, em verdade, típica obrigação de fazer, sem conteúdo patrimonial de imediata aferição.
”.

Relatados estes fatos, após examinar a controvérsia existente, rogando vênia ao entendimento distinto, tenho por bem acompanhar a divergência, conforme passo a expor.

Como bem destacou o douto Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, em se tratando de demanda relacionada à pretensão de nomeação em cargo público, tem-se obrigação sem conteúdo patrimonial direto, de forma que a percepção dos valores decorrente de eventual nomeação e posse não pode ser utilizada como base para fixação do valor da causa. Isto é, a despeito de existirem precedentes em sentido diverso, entendo que em ações relacionadas à posse em concurso público, o valor da causa pode ser fixado por estimativa.
Nesse mesmo sentido já se manifestou este TJES:

[...] 1.
De acordo com a jurisprudência desta Colenda Quarta Câmara Cível, “nas demandas referentes a concurso público, por não ostentarem expressão patrimonial mensurável, o valor da causa deve ser fixado por mera estimativa
” (TJES, Classe: Conflito de Competência, 100170013419, Relator: Des. MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05.02.2018, Data da Publicação no Diário: 15.02.2018). [...] (Data: 18/Dec/2024; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Número: 5020505-50.2023.8.08.0024; Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR; Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Por todo o exposto,
rogando vênia ao eminente relator,
acompanho o voto divergente para conhecer dos recurso e negar-lhes provimento, mantendo o valor atribuído à causa em R$70.000,00 (setenta mil reais).

É como voto.

Vitória, 06 de maio de 2025.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 06/05/2025 às 12:46:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56761406052025
.

APELAÇÃO CÍVEL Nº0007023-91.2021.8.08.0024

APELANTES/APELADOS: CÁSSIO LUIZ DA SILVA DINIZ, JULIANA ALTOÉ E PAULO RICARDO CASSARO DOS SANTOS

APELADOS/APELANTES: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de apelações interpostas por Cássio Luiz da Silva Diniz, Juliana Altoé, Paulo Ricardo Cassaro dos Santos, Estado do Espírito Santo e Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, em ação pleiteando o reconhecimento do direito dos autores de serem nomeados
no
cargo de Promotor de Justiça Substituto, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

O
Eminente Relator
negou provimento ao
s
recurso
s
dos
postulantes às nomeações para os cargos de Promotor de Justiça
,
deu
provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo e
parcial provimento ao recurso
do Ministério Público do Estado do Espírito Santo
para
alterar o
valor atribuído à causa, consignando que
este
deverá corresponder a 12 (doze) remunerações da função pública pretendida por cada um dos requerentes.

O Eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos inaugurou divergência para negar provimento aos recursos, ressaltando que a pretensão dos autores quanto à declaração do direito à nomeação em cargo público não tem conteúdo patrimonial imediato, eis que não se equipara à cobrança de vencimentos, no que foi acompanhado pelo Eminente Desembargador Raphael Americano Câmara.

Pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento
.

O
Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do
RE 598.099/MS, sob
a sistemática da
repercussão geral (Tema
nº
161),
firmou o entendimento de que
a aprovação em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital conv
ola
a mera expectativa
de direito
em direito subjetivo do candidato a ser nomeado para o cargo a que concorreu e foi habilitado
(RE
nº
598.099, Relator
Min. Gilmar Mendes
, Tribunal Pleno, D
J
e
de
30/09/2011)
dentro do prazo de validade concurso
.

Sobre a situação do
s candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital, compondo o chamado cadastro de reserva,
no julgamento
do RE 837.311/PI o
STF,
também
em
repercussão geral (Tema 784),
fixou a tese de
que “o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato”.

Em tal
julgamento
ficou definido
que
o direito subjetivo à nomeação do
s
candidato
s
aprovado
s
em concurso público
exs
urge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas
d
o edital
(RE nº 598.099)
; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação
(Súmula nº 15 do STF)
;
e
III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração”.

Eis a ementa do julgado a que me reporto:

“
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput).

2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011.

3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade.

4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional.

5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários.

6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame.

7.
A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado.

9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.

(
STF -
RE
nº
837311, Relator Min
istro
Luiz Fux
, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, processo eletrônico - repercussão geral -
DJ
e-072 - divulg
ado em
15/04/2016
e
public
ado em
18/04/2016)

Com
amparo

em tal
entendimento a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
proclama que
“os aprovados em concurso público fora do número de vagas têm mera expectativa de direito à nomeação”,
bem como que
“o surgimento superveniente de vagas durante o prazo de validade do concurso não acarreta o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em cadastro de reserva”.

Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. TEMA JULGADO EM REPERCUSSÃO GERAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO.

[...]

2. O candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. Precedentes.

[...]

5. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no RMS n. 70.671/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024)

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ALEGADA OMISSÃO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA EM NOMEAR O IMPETRANTE. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]

II. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança ajuizado contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, no qual o impetrante objetiva nomeação e posse no cargo de Analista Judiciário - Oficial de Justiça.

III. Tal como se consignou na decisão agravada, é incontroverso que a parte agravante fora aprovada fora do número de vagas e não restou comprovada, cabalmente, nos autos a ocorrência de alguma preterição ou qualquer outra causa que convolasse suas meras expectativas em direito subjetivo à pretendia nomeação. Com efeito, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que “candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração” (STJ, RMS 53.495/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/05/2017).

[...]

V. Agravo interno improvido”.

(STJ - AgInt no RMS n. 65.500/RO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023)

“
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA.

1. Cuida-se de irresignação contra a decisão do Tribunal de origem que denegou a ordem em Mandado de Segurança em que a impetrante, aprovada em concurso público, requer nomeação e posse no cargo, ainda que sua classificação esteja fora do número de vagas previstas no edital do certame.

2. Os aprovados em concurso público fora do número de vagas têm mera expectativa de direito à nomeação. Ademais, o surgimento superveniente de vagas durante o prazo de validade do concurso não acarreta o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em cadastro de reserva.

[...]”.

(STJ - RMS: 60198 DF 2019/0043361-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019)

A
controvérsia
estabelecida

n
os autos refere-se a
o
concurso público
para
o provimento do cargo de Promotor de Justiça Substituto, regido pelo Edital nº 01/2013,
que
previa o preenchimento de 5 (cinco) vagas, além da formação de cadastro de reserva.

O concurso foi homologado em 19/04/2017 com 118 (cento e dezoito) candidatos aprovados, dos quais 16 (dezesseis) foram nomeados.

Todavia, os autores
desta
ação foram aprovados fora do número de vagas previstas no edital, tendo o candidato Cássio Luiz da Silva Diniz ocupado a 20ª colocação na ordem de classificação, o candidato Paulo Ricardo Cassaro dos Santos a 25ª colocação e a candidata Juliana Altoé a 31ª colocação, fora, portanto,
do número de vagas
oferecidas
no edital
e classificados além das 16 vagas preenchidas
após a homologação do resultado final do concurso
,
circunstância que afasta a hipótese de prete
rição
.

N
o
utra parte,

averbe-se
que o pedido principal veiculado pelos autores possui natureza declaratória, consistente na declaração da preterição ilegal e na consequente determinação de nomeação e posse no cargo de Promotor de Justiça.

Nesse contexto, eventual direito à percepção de valores remuneratórios decorrentes da nomeação
pretendida

tem
caráter subsidiário, atraindo, por conseguinte, a aplicação do art. 292, VIII, do CPC, que determina que o valor da causa na ação em que houver pedido subsidiário será o valor do pedido principal, o que justifica a manutenção do valor atribuído à causa pelos autores (R$ 70.000,00).

A
linho-me ao entendimento
de
que nas demandas relativas a concurso público, por não
haver
conteúdo econômico imediato e mensurável, o valor da causa deve ser fixado com base em estimativa razoável.

De igual modo vem decidindo este Egrégio TJES, conforme se verifica pelos seguintes precedentes:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – VALOR DA CAUSA – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL – COMPROVAÇÃO DE TEMPO MÍNIMO DE PRÁTICA FORENSE OU EM ATIVIDADE POLICIAL – REQUISITO A SER DEMONSTRADO POR OCASIÃO DA POSSE (SÚMULA 266/STJ) – APELO AUTORAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – APELO ESTATAL CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência desta Colenda Quarta Câmara Cível,
“nas demandas referentes a concurso público, por não ostentarem expressão patrimonial mensurável, o valor da causa deve ser fixado por mera estimativa”
(TJES, Conflito de Competência 100170013419, Relator: Des. MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05.02.2018, Data da Publicação no Diário: 15.02.2018).

[...]”.

(TJES – AP nº 5020505-50.2023.8.08.0024, Relador Des. Convocado Aldary Nunes Júnior, 4ª Câmara Cível, publicado em 18/12/2024)

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA AÇÃO ORDINÁRIA CONCURSO PÚBLICO PEDIDO DE NOMEAÇÃO E POSSE EM CARGO PÚBLICO MATÉRIA NÃO EXCLUÍDA PELA LEI 12.153/2009 - VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA LIMITE DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS PEDIDO AUTORAL AUSENTE DE CONTEÚDO ECONÔMICO IMEDIATO - ALEGADA COMPLEXIDADE DA CAUSA QUE NÃO IMPOSSIBILITA O TRÂMITE NO JUIZADO ESPECIAL CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

[...]

3 - O valor da causa, como é sabido, deve guardar imediata correspondência com o proveito econômico passível de ser auferido pelo autor da ação. Com efeito, o valor da causa deve corresponder ao seu conteúdo econômico, ou seja, ao benefício econômico que se pretende obter com a procedência da ação.

4 - Contudo, nas demandas referentes a concurso público, por não ostentarem expressão patrimonial mensurável, o valor da causa deve ser fixado por mera estimativa.

[...]
”.

(TJES, C
C nº
100170013419, Relator
Des. Manoel Alves Rabelo 4ª Câmara Cível
, Data de Julgamento: 05/02/2018, Data da Publicação no Diário: 15/02/2018)

A
nte o exposto, com a mais respeitosa vênia
ao Eminente Relator
,
concordo

o entendimento do voto do proferido
pel
o
Eminente Desembargador
Jorge Henrique Valle dos
Santos
e
neg
o
provimento ao
s
recurso
s
.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007023-91.2021.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE/

RECORRIDO : CASSIO LUIZ DA SILVA DINIZ E OUTROS

ADVOGADO : THIAGO FERREIRA SIQUEIRA - OAB ES29792-A

RECORRENTE/

RECORRIDO : ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRENTE/

RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

MAGISTRADO : SAYONARA COUTO BITTENCOURT

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia diz respeito ao concurso público para o cargo de Promotor de Justiça Substituto, regido pelo Edital nº 01/2013, visando ao preenchimento de 5 (cinco) vagas, além de cadastro de reserva.

O concurso em apreço foi homologado em 19.4.2017, com um total de 118 (cento e dezoito) aprovados. Dos aprovados, foram nomeados 16 (dezesseis) candidatos.

Os Autores da presente demanda foram aprovados
fora do número de vagas
, nas posições 20ª (Cassio Luiz da Silva Diniz), 25ª (Paulo Ricardo Cassaro dos Santos) e 31ª (Juliana Altoé) e pretendem, em última análise, o reconhecimento do direito à nomeação, considerando a afirmada existência de vagas, a disponibilidade orçamentária e, ainda, a preterição advinda da nomeação de assessores em cargos comissionados.

Na r. sentença, o juízo de origem julgou improcedente a pretensão.

Todas as partes recorreram. Passo a apreciar as questões suscitadas nos recursos.

1. PRELIMINAR. DIALETICIDADE.

Em contrarrazões, os Autores pugnaram pelo não conhecimento dos recursos interpostos pela parte contrária (Estado e MP), em razão de suposta ofensa ao princípio da dialeticidade.

Não obstante, pela leitura das razões dos apelos, é possível visualizar a impugnação detalhada à decisão judicial, notadamente com vistas ao reconhecimento da incorreção do valor atribuído à causa e, ainda, à pertinência subjetiva da demanda em relação ao ente público, o que se mostra suficiente ao conhecimento da irresignação.

Portanto, não há que se falar em inadmissibilidade dos recursos na forma pretendida.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

2. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA.

Os Autores Apelantes sustentaram, preliminarmente, a nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa, em especial caracterizado pela necessidade de ampliação da instrução.

Sem razão os Recorrentes.

De acordo com a jurisprudência sedimentada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, eventual indeferimento de dilação probatória e/ou o julgamento antecipado da lide, por si só, não implicam cerceamento de defesa, notadamente em razão do princípio do livre convencimento motivado. Nesse sentido, ilustrativamente:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º DA LINDB. SÚMULA 282/STF. RAZÕES DE RECURSO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 105 DA CF/88. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA, NOS TERMOS DO ART. 541, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC E DO ART. 255, §§ 1º E 2º, DO RISTJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AO QUAL TERIA SIDO DADA INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284 DO STF. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 330, I, 331, §§ 2º e 3º, e 400 DO CPC. LIVRE CONVENCIMENTO DO JULGADOR. ACÓRDÃO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. REVISÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.

I. Interposto Agravo Regimental com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, mormente quanto à ausência de prequestionamento do art. 5º da LINDB, o que atraiu o óbice da Súmula 282/STF, não prospera o inconformismo, em face da Súmula 182 desta Corte.

II. O conhecimento do Recurso Especial, pela alínea c do permissivo constitucional, exige a indicação de qual dispositivo legal teria sido objeto de interpretação divergente, sob pena de incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, tal como ocorreu, no caso dos autos. Precedentes do STJ.

III. Segundo a Corte Especial do STJ, "para demonstração da existência de similitude das questões de direito examinadas nos acórdãos confrontados '[é] imprescindível a indicação expressa do dispositivo de lei tido por violado para o conhecimento do recurso especial, quer tenha sido interposto pela alínea a quer pela c' (AgRg nos EREsp 382.756/SC, Rel. Min. LAURITA VAZ, Corte Especial, DJe 17/12/09). Sem a expressa indicação do dispositivo de lei federal nas razões do recurso especial, a admissão deste pela alínea 'c' do permissivo constitucional importará na aplicação, nesta Instância Especial, sem a necessária mitigação, dos princípios jura novit curia e da mihi factum dabo tibi ius, impondo aos em. Ministros deste Eg. Tribunal o ônus de, em primeiro lugar, de ofício, identificarem na petição recursal o dispositivo de lei federal acerca do qual supostamente houve divergência jurisprudencial. A mitigação do mencionado pressuposto de admissibilidade do recurso especial iria de encontro aos princípios da ampla defesa e do contraditório, pois criaria para a parte recorrida dificuldades em apresentar suas contrarrazões, na medida em que não lhe seria possível identificar de forma clara, precisa e com a devida antecipação qual a tese insculpida no recurso especial" (STJ, AgRg no REsp 1.346.588/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, DJe de 17/03/2014).

IV
. O art. 131 do CPC consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir, fundamentadamente, na forma do art. 130 do CPC, as que reputar inúteis ou protelatórias, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

V. Restou consignado, no acórdão recorrido, que seria desnecessária a produção da prova oral. Assim, para infirmar as conclusões do julgado seria necessário, inequivocamente, incursão na seara fático-probatória, inviável, na via eleita, a teor do enunciado sumular 7/STJ.

VI. Ademais, no caso concreto, foi dispensada a prova testemunhal, por desnecessária, e o pedido foi julgado improcedente, porquanto a legislação local de regência - notadamente o art. 148, § 5º, da LC estadual 180/78 - veda o restabelecimento da pensão por morte, após o óbito de novo marido. Nesse contexto, aferir a possibilidade jurídica do pedido seria questão prejudicial ao exame acerca da necessidade da produção probatória indicada. Contudo, essa providência é vedada, em sede de Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 280/STF.

VII. Agravo Regimental parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido.

(AgRg no AREsp 788.972/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º DA LINDB. SÚMULA 282/STF. RAZÕES DE RECURSO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 105 DA CF/88. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA, NOS TERMOS DO ART. 541, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC E DO ART. 255, §§ 1º E 2º, DO RISTJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AO QUAL TERIA SIDO DADA INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284 DO STF. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 330, I, 331, §§ 2º e 3º, e 400 DO CPC. LIVRE CONVENCIMENTO DO JULGADOR. ACÓRDÃO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. REVISÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.

I. Interposto Agravo Regimental com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, mormente quanto à ausência de prequestionamento do art. 5º da LINDB, o que atraiu o óbice da Súmula 282/STF, não prospera o inconformismo, em face da Súmula 182 desta Corte.

II. O conhecimento do Recurso Especial, pela alínea c do permissivo constitucional, exige a indicação de qual dispositivo legal teria sido objeto de interpretação divergente, sob pena de incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, tal como ocorreu, no caso dos autos. Precedentes do STJ.

III. Segundo a Corte Especial do STJ, "para demonstração da existência de similitude das questões de direito examinadas nos acórdãos confrontados '[é] imprescindível a indicação expressa do dispositivo de lei tido por violado para o conhecimento do recurso especial, quer tenha sido interposto pela alínea a quer pela c' (AgRg nos EREsp 382.756/SC, Rel. Min. LAURITA VAZ, Corte Especial, DJe 17/12/09). Sem a expressa indicação do dispositivo de lei federal nas razões do recurso especial, a admissão deste pela alínea 'c' do permissivo constitucional importará na aplicação, nesta Instância Especial, sem a necessária mitigação, dos princípios jura novit curia e da mihi factum dabo tibi ius, impondo aos em. Ministros deste Eg. Tribunal o ônus de, em primeiro lugar, de ofício, identificarem na petição recursal o dispositivo de lei federal acerca do qual supostamente houve divergência jurisprudencial. A mitigação do mencionado pressuposto de admissibilidade do recurso especial iria de encontro aos princípios da ampla defesa e do contraditório, pois criaria para a parte recorrida dificuldades em apresentar suas contrarrazões, na medida em que não lhe seria possível identificar de forma clara, precisa e com a devida antecipação qual a tese insculpida no recurso especial" (STJ, AgRg no REsp 1.346.588/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, DJe de 17/03/2014).

IV
. O art. 131 do CPC consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir, fundamentadamente, na forma do art. 130 do CPC, as que reputar inúteis ou protelatórias, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

V. Restou consignado, no acórdão recorrido, que seria desnecessária a produção da prova oral. Assim, para infirmar as conclusões do julgado seria necessário, inequivocamente, incursão na seara fático-probatória, inviável, na via eleita, a teor do enunciado sumular 7/STJ.

VI. Ademais, no caso concreto, foi dispensada a prova testemunhal, por desnecessária, e o pedido foi julgado improcedente, porquanto a legislação local de regência - notadamente o art. 148, § 5º, da LC estadual 180/78 - veda o restabelecimento da pensão por morte, após o óbito de novo marido. Nesse contexto, aferir a possibilidade jurídica do pedido seria questão prejudicial ao exame acerca da necessidade da produção probatória indicada. Contudo, essa providência é vedada, em sede de Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 280/STF.

VII. Agravo Regimental parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido.

(AgRg no AREsp 788.972/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016)

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1.
A necessidade de produção de determinadas provas encontra-se submetida ao princípio do livre convencimento do juiz em face das circunstâncias de cada caso.

2. Hipótese em que o Tribunal de origem manteve o entendimento exarado pelo juízo de primeiro grau quanto à desnecessidade de realização de prova pericial. Desse modo, a revisão do posicionamento adotado pelo acórdão recorrido requer o necessário reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado a esta Corte por esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 828.450/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 08/03/2016)

E, ainda:
AgRg no REsp 1197340/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2012, DJe 18/10/2012; AgRg no Ag 1341770/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 01/07/2011;
AgRg no Ag 935.637/RS, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2007, DJ 12/12/2007, p. 422;
dentre muitos outros.

No caso em julgamento, as provas dos autos eram suficientes para a solução da controvérsia, autorizando o julgamento da lide sem a necessidade de ampliação da instrução e sem, com isso, acarretar qualquer cerceamento do direito de defesa da parte.

Desse modo, apesar do inconformismo com o resultado do julgamento, não vejo motivo para determinar a anulação da r. sentença por cerceamento de defesa, quando a garantia constitucional me parece ter sido plenamente respeitada.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

3. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA.

O Estado do Espírito Santo, Apelante, e o Ministério Público Estadual, em recurso adesivo, sustentaram a incorreção do valor atribuído à causa pelos Autores que, segundo afirmam, deveria corresponder ao proveito econômico da demanda, que consistiria no cálculo feito a partir do subsídio do cargo público almejado.

Com razão os Recorrentes.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico almejado com o feito, inclusive em demandas de cunho meramente declaratório. Vejam os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ACORDO JUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS DEMANDADOS.

1.
O valor da causa, mesmo nas ações declaratórias, deve corresponder ao proveito econômico almejado pela parte. Precedentes.

2. A reforma do acórdão recorrido nos moldes pretendidos pela agravante, para modificar as premissas acerca do valor atribuído à causa e do proveito econômico, encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.977.391/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. QUERELA NULLITATIS. AUSENCIA DE CITAÇÃO. CARTA ROGATÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. RÉU RESIDENTE NO EXTERIOR. ENDEREÇO INCERTO. VALOR DA CAUSA. VALOR DA AÇÃO ORIGINÁRIA. PROVEITO ECONOMICO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Ação de querela nullitatis insanabilis ajuizada em 17/03/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 03/11/2023 e concluso ao gabinete em 19/05/2024.

2. O propósito recursal é decidir (a) se a informação de que o réu reside no exterior é motivo suficiente para promover citação por edital e (b) qual o parâmetro para se estabelecer o valor da causa em ação de "querela nullitatis".

3. O simples fato de o réu residir no exterior não é suficiente para autorizar a citação por edital.

4. A negativa da carta rogatória não é pré-requisito para o deferimento de citação por edital quando o citando reside no exterior, pois a ocorrência de quaisquer das outras hipóteses elencadas no art. 256 do CPC já autoriza essa modalidade citatória.

5. Se for incerto o endereço do citando no país estrangeiro, a previsão do art. 256, II, do CPC admite a citação editalícia, sendo dispensada a carta rogatória.

6. Sendo o objetivo da "querela nullitatis" declarar a inexistência de sentença em razão da ausência de citação, essa decisão será desconsiderada por inteiro, motivo pelo qual o valor a ser atribuído à ação declaratória corresponderá ao do "decisum" que se pretende declarar inexistente.

7.
O valor da causa deve equivaler, em princípio, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda, ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório. Precedentes.

8. O valor da causa na "querela nullitatis" deve corresponder ao valor da ação originária ou do proveito econômico obtido, a depender do teor da decisão que se pretende declarar inexistente.

9. Recurso especial conhecido e, desprovido, com majoração de honorários.

(REsp n. 2.145.294/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. MEAÇÃO.

1. Com o reconhecimento do direito vindicado na ação de declaração de união estável post mortem, a posição de meeira e os direitos que dela decorrem estarão assegurados, ainda que os pedidos contidos na petição inicial tenham caráter declaratório.

2.
"O valor da causa deve equivaler, em princípio, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda, ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório"
(AgInt no REsp 1698699/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/2/2018, DJe 23/2/2018).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.219.759/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)

Especificamente em caso de concurso público, destaco outro precedente do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. PRECEDENTES.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2.
É firme o entendimento desta Corte no sentido de que o valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico a ser obtido no feito, inclusive nas ações declaratórias. Precedentes.

3. "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que ao magistrado é possível determinar, de ofício, a correção do valor atribuído à causa, adequando-o ao proveito econômico pretendido" (REsp 1.791.875/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/3/2019).

4.
No caso concreto,
a ação originária intentada pelos ora agravantes tinha por objetivo a nomeação ao cargo de Procurador do Município de São Paulo e a exoneração de advogados nomeados temporariamente para o preenchimento de cargos comissionados, tendo atribuído à causa o valor de R$ 100,00 (cem reais), o qual se afigura totalmente divorciado do êxito material pretendido na demanda, razão pela qual necessária a adequação do valor da causa ao proveito econômico perseguido
, afastando-se, por conseguinte a competência do Juizado Especial para processar e julgar o feito.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.340.244/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

E, ainda, decisão monocrática recente, afirmando expressamente a aplicação do art. 292, §2º, do CPC a demanda relacionada à pretensão de nomeação em concurso público:

RECURSO ESPECIAL Nº 2144700 - DF (2024/0177535-6)

EMENTA RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. INSCRIÇÃO EM VAGA DESTINADA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ELIMINAÇÃO NA ETAPA DE AVALIAÇÃO MÉDICA. VALOR DA CAUSA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE RECONHECE QUE A PRETENSÃO DEDUZIDA É DE ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE EXCLUIU O CANDIDATO E, CASO APROVADO, SER NOMEADO E EMPOSSADO NO CARGO.
PROVEITO ECONÔMICO CORESPONDENTE A DOZE MESES DE REMUNERAÇÃO DO CARGO PRETENDIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 292, § 2°, DO CPC/2015.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto pelo CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas a e c, da Constituição da República, contra o acórdão prolatado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, nos autos da apelação cível n. 0712061-54.2022.8.07.0018, assim ementado (fls. 1109-1155):

APELAÇÕES CÍVEIS. REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE DA POLÍCIA CIVIL. INSCRIÇÃO EM VAGA DESTINADA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA.

VISÃO MONOCULAR. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. AVALIAÇÃO MÉDICA.

PREVISÃO EDITALÍCIA. ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O autor, portador de visão monocular, inscreveu-se no Concurso Público para o Provimento de Vagas e Formação de Cadastro de Reserva no Cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal para concorrer às vagas destinadas às pessoas portadoras de deficiência.

2. O edital expressamente permitiu a candidatura de pessoas portadoras de visão monocular nas vagas reservadas a pessoas com deficiências. Assim, a eliminação do candidato no certame não pode ocorrer em razão da deficiência que o capacitou para concorrer às vagas respectivas, e tampouco a Administração Pública pode se valer de cláusula editalícia não aplicável ao candidato.

3. Constatada a nulidade do ato administrativo que reputou o autor inapto na fase de avaliação médica, deve ser confirmada a Sentença em todos os pontos, inclusive quanto à sucumbência, esta fixada de acordo com os parâmetros legais.

4. Recursos de apelação conhecidos e não providos. Remessa necessária não provida.

Opostos embargos de declaração na origem (fls. 1162-1180), foram providos parcialmente, sem efeitos modificativos (fls. 1195-1205):

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

INTEGRAÇAO DO ACÓRDÃO. IMPERFEIÇOES SANADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional, ocorra omissão, contradição ou obscuridade. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, no qual a parte que os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado, podendo ser utilizado para esclarecer fatos sobre os quais restaram dúvidas.

2. Reconhecida a omissão no tocante à impugnação ao valor da causa, supre-se a falha para constar expressamente no Julgado que se mostra adequado o valor atribuído à causa, correspondente a doze meses de remuneração do cargo público referente ao concurso no qual a parte autora pretende ser aprovada. Quanto à fixação da verba sucumbencial, não se verificam imperfeiçoes no Julgado. Se há inconformismo, deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os Declaratórios, que não servem para alterar o que restou decidido.

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, além do dissídio jurisprudencial, ofensa aos arts. 291 e 292, § 2°, do CPC/2015, porquanto, tendo em vista que a demanda se restringe à pretensão de revisão do ato administrativo que excluiu o autor em uma única fase do certame público (fase de exames biométricos e avaliação médica), sequer existindo pleito de nomeação, não é possível mensurar o proveito econômico obtido com a procedência da ação, de modo que não se pode aplicar o disposto no § 2° do art. 292, do CPC/2015 (fls. 1212-1232).

Sem contrarrazões (fl. 1294).

Na origem, foi admitido o recurso especial (fls. 1296-1297).

O Parquet Federal opinou pelo desprovimento da irresignação (fls. 1308-1313).

É o relatório.

Decido.

O recurso não merece prosperar.

Com efeito,
a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o valor da causa deve corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO. MENSURAÇÃO INVIÁVEL. FIXAÇÃO POR ESTIMATIVA. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.

[...]

2. O valor da causa deve equivaler, em princípio, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda, ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório.

3. Admite-se que o valor da causa seja fixado por estimativa, quando não for possível a determinação exata da expressão econômica da demanda, estando sujeito a posterior adequação ao valor apurado na sentença ou no procedimento de liquidação.

[...]

6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.698.699/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/2/2018, DJe de 23/2/2018; sem grifos no original).

[...]

4. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que "o valor da causa deve corresponder, em princípio, ao do seu conteúdo econômico, considerado como tal o valor do benefício econômico que o autor pretende obter com a demanda. Contudo, admite-se a fixação do valor da causa por estimativa, quando constatada a incerteza do proveito econômico perseguido na demanda" (AgInt no REsp 1367247/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 6.10.2016).

5. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.645.647/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/3/2017, DJe de 27/4/2017.)

No caso de demanda em que o autor postula a nomeação e posse em cargo público, esta Corte já reconheceu que o valor da causa deve equivaler ao total de 12 (doze) vezes a remuneração do cargo público pleiteado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. PRECEDENTES.

[...]

2. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que o valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico a ser obtido no feito, inclusive nas ações declaratórias. Precedentes.

3. "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que ao magistrado é possível determinar, de ofício, a correção do valor atribuído à causa, adequando-o ao proveito econômico pretendido" (REsp 1.791.875/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/3/2019).

4. No caso concreto, a ação originária intentada pelos ora agravantes tinha por objetivo a nomeação ao cargo de Procurador do Município de São Paulo e a exoneração de advogados nomeados temporariamente para o preenchimento de cargos comissionados, tendo atribuído à causa o valor de R$ 100,00 (cem reais), o qual se afigura totalmente divorciado do êxito material pretendido na demanda, razão pela qual necessária a adequação do valor da causa ao proveito econômico perseguido, afastando-se, por conseguinte a competência do Juizado Especial para processar e julgar o feito.

5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.340.244/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

No mesmo sentido, monocraticamente: REsp n. 2.095.696/PB, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 9/10/2023.

No caso, o Tribunal de origem entendeu que (fl. 1199; sem grifos no original):

A parte autora, ora Embargado, inscreveu-se no concurso de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal (Edital 1 - PCDF/2020), concorrendo às vagas reservadas aos candidatos com deficiência (PcD), por ser portador de visão monocular, todavia, na fase de avaliação médica, foi considerado inapto e eliminado do certame, pelo que ajuizou a demanda para declarar a nulidade do ato administrativo para prosseguimento nas demais fases do concurso e, caso aprovado em todas as etapas, seja nomeado e empossado no aludido cargo público, observada a ordem de classificação.

Não se olvida de que o valor da causa deve corresponder ao real e efetivo proveito econômico pretendido pelo autor da ação, que equivale ao bem jurídico almejado.

Na hipótese dos autos, como visto, o Autor foi considerado inapto na fase de avaliação médica e a pretensão deduzida é a anulação do ato que o eliminou para prosseguir nas etapas subsequentes do concurso e, caso aprovado em todas elas, ser
nomeado e empossado
no aludido cargo público.
Adequado, portanto, o valor atribuído à causa correspondente a doze meses de remuneração do cargo, que atende o disposto no artigo 292, § 2° do CPC.

Desse modo,
o acórdão distrital, ao reconhecer o acerto do valor atribuído à causa correspondente a 12 (doze) meses de remuneração do cargo, porquanto a pretensão autoral também se refere à nomeação e posse no cargo público (fls. 22-23 e 950), o fez em sintonia com o entendimento dominante desta Corte
, a atrair, a incidência da Súmula n. 568 do STJ, pela qual "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado, respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do mesmo artigo, bem como eventual concessão da gratuidade de justiça.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 30 de julho de 2024.

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS

Relator

(REsp n. 2.144.700, Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 06/08/2024.) - [grifos não originais]

No mesmo sentido:
REsp n. 2.095.696, Ministro Herman Benjamin, DJe de 09/10/2023
.

Sobre o tema, na mesma linha argumentativa, este e. TJES, em precedentes recentes:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PRÁTICA FORENSE ANTES DA POSSE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 266 STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Preliminar impugnação ao valor da causa. A pretensão autoral corresponde à expectativa de investidura no cargo público de Delegado da Polícia Civil, de modo que o valor atribuído à causa, equivalente a 12 meses de remuneração do cargo almejado, está diretamente relacionada com proveito econômico almejado e em perfeita sintonia com o art. 292, § 2º
. 2.Preliminar ausência de interesse de agir. Na hipótese em exame, há interesse de agir, eis que a não comprovação da prática forense, levou a eliminação do apelado no certame. Preliminar rejeitada. 3. Convém destacar que “Consolidou-se nesta Corte (Súmula 266/STJ), bem como no Supremo Tribunal Federal, entendimento segundo o qual, exceto nos concursos para a Magistratura e Ministério Público, por força do disposto na EC 45/2004 (ADI n. 3460/DF, Rel. Min. Carlos Britto, DJ 15/6/2007), o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público.”(AgRg no Ag n. 959.629/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 3/12/2009, DJe de 18/12/2009.) 4.Muito embora o ato da banca examinadora seja pautado em dispositivo legal constante da Lei de ingresso no cargo de Delegado da PCES e também no Edital que rege o Certame, vai diretamente de encontro ao entendimento disposto no enunciado da Súmula acima referenciada. 5.Exatamente como delineado na sentença vergastada, a exigência da aludida comprovação de tempo mínimo de prática forense ou atividade policial antes da posse no cargo não se mostra adequada, haja vista que o fim daquela fase ou o início do Curso de Formação respectivo não representa a posse no cargo público em questão, o que, portanto, vai de encontro ao entendimento sedimentado pela jurisprudência dos C. Tribunais Superiores. 6. Recurso conhecido e improvido. (Data: 15/May/2024 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5021486-79.2023.8.08.0024 Magistrado: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA - PCES. EDITAL Nº 01/2022. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO QUE CONCORRIA A VAGA DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ILEGALIDADE DA ATUAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1.
Quanto ao valor conferido à causa, vê-se que em consonância com a jurisprudência pátria, já que, por se tratar de demanda com objetivo de impugnar desclassificação/eliminação de candidato em concurso público, deve corresponder à doze vezes à remuneração mensal do cargo almejado. Precedente.
2. Emerge dos autos ilegalidade no ato inicial de eliminação do candidato por considerá-lo não enquadrado nas hipóteses que autorizam sua participação na condição de pessoa com deficiência, em franca dissonância com laudo médico apresentado e com aprovações anteriores nas mesmas condições em outros concursos públicos. 3. Também reputa-se ilegal a eliminação ocorrida no exame médico, posto que há entendimento jurisprudencial assente no sentido de que ao candidato aprovado em vaga destinada aos portadores de deficiência física, o exame acerca da compatibilidade no desempenho das atribuições do cargo deve ser realizada por equipe multiprofissional, durante o estágio probatório. Precedentes. 4. Sentença de procedência mantida. Recursos conhecidos e não providos. (Data: 31/Jul/2024 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5008619-54.2023.8.08.0024 Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Assim, na linha da jurisprudência do STJ acerca do tema, a pretensão de investidura em cargo público está diretamente atrelada ao proveito econômico aferível que, por se tratar de obrigação vincenda, deve corresponder a 12 (doze) remunerações da função pública almejada por cada um dos Autores, nos termos do art. 292, §2º, do CPC.

Logo,
ACOLHO
a impugnação ao valor da causa, determinando a modificação do montante atribuído originalmente, conforme fundamentação.

É como voto.

3. ILEGITIMIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em Apelação Adesiva, o Ministério Público Estadual alegou a ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo, considerando a autonomia do órgão ministerial.

Todavia, não vejo motivo para acolher a assertiva.

Em verdade, há que se ressaltar que sequer existe interesse (processual ou recursal) no eventual acolhimento da pretensão expressa no apelo adesivo, notadamente em razão da convergência de interesses do ente público e do
parquet.

Ainda que assim não fosse, as condições da ação são analisadas
in statu assertionis
, isto é, conforme afirmativa feita pelo autor na petição inicial. Se a análise da questão –
in casu
, a legitimidade passiva – depender da análise concreta do caso, a matéria deverá ser enfrentada como mérito. Nesse sentido:

[...]

2. C
onforme entendimento desta Corte, as condições da ação, dentre as quais se insere a possibilidade jurídica do pedido e o interesse processual, devem ser verificadas pelo juiz à luz das alegações feitas pelo autor na inicial. Trata-se da aplicação da teoria da asserção.

[...]

(REsp 1052680/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2011, DJe 06/10/2011)

As condições da ação, portanto, devem ser aferidas abstratamente, ou seja, em uma análise sumária e superficial das assertivas iniciais. Se restou afirmada a legitimidade passiva, então esta, enquanto condições da ação, está satisfeita.

No caso em tela, a legitimidade passiva do Estado, enquanto ente público do qual o órgão ministerial integra a estrutura, foi afirmada

na inicial e, além disso, a demanda não diz respeito a questões de natureza institucional do
parquet,
o que se mostra suficiente ao processamento da demanda em relação à pertinência subjetiva.

Em reforço, destaco precedente deste e. TJES:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS. 1) ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DESCABIMENTO. MINISTÉRIO PÚBLICO ATRELADO À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO RESPECTIVA. 2) MPES. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. 3) DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. MERA EXPECTATIVA. DESIDERATO DE PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. 4) SÍNTESE DO CONTEXTO FÁTICO. LEADING CASE. ANULAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS. EDITAL MPES Nº 01⁄2010. 5) ACERTO OU DESACERTO DA CORREÇÃO DE PROVAS DE CONCURSO PÚBLICO. TAREFA DA BANCA EXAMINADORA. JUDICIALIZAÇÃO DO TEMA. LIMITES. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. 6) PRECEDENTE HISTÓRICO DO STF. 7) PRETENSÃO VESTIBULAR QUE ESBARRA NA JURISPRUDÊNCIA DO STF. 8) TEMPERAMENTOS. CONTRUÇÃO PRETORIANA MODERNA (STJ). 9) CASO CONCRETO QUE NÃO SE AMOLDA. TERATOLOGIA NÃO VERIFICADA ICTU OCULI. 10) INTELIGÊNCIA DO ART. 17, § 1º, DA RESOLUÇÃO CNMP Nº 14⁄2006. PRECEITO ADMINISTRATIVO VOLTADO ÀS COMISSÕES DE CONCURSO PÚBLICO. 11) NATUREZA NORMATIVA. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA VINCULANTE. INOPONIBILIDADE A ATOS COM CONTEÚDO JURISDICIONAL. PRECEDENTE ANÁLOGO DO STF. 12) GLOSA À MEDIDA ANTECIPATÓRIA DEFERIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO DIREITO ALEGADO. RECURSO PROVIDO. 1)
Embora possua o status constitucional de instituição permanente e essencial à função jurisdicional, ex vi do art. 127 da Constituição Federal de 1988, inclusive dotado de inequívoca autonomia funcional, administrativa e financeira, cediço é que o Ministério Público Estadual encontra-se atrelado à pessoa jurídica de direito público respectiva, quem seja, o Estado do Espírito Santo. Disse decorre que eventual ação judicial voltada a impugnar certame público levado a efeito para provimento de cargos da carreira ministerial há de ser endereçada à pessoa jurídica de direito público, e não à instituição. 2) Os Ministérios Públicos Estaduais não possuem personalidade jurídica própria, sendo sua capacidade processual adstrita à defesa de prerrogativas institucionais, concernentes à sua estrutura orgânica e funcionamento. A legitimidade passiva para ação ordinária em terreno de judicialização de concursos pública é da pessoa jurídica de direito público interno.
3) Não havendo entre os autores e os demais candidatos inscritos no certame comunhão de interesses, torna-se desnecessária a citação destes para integrarem a lide, como litisconsortes passivos necessários. Em outras palavras, eventual procedência do pedido exordial - muito embora possa consubstanciar ofensa à isonomia por proporcionar tratamento privilegiado - não terá o condão de influir na esfera jurídica dos demais candidatos, sobretudo porque se pretende prosseguir no certame mediante anulação de questões da prova objetiva. 4) Caso concreto: os agravados, mesmo após a divulgação do gabarito oficial definitivo - que contou com 10 (dez) questões objetivas anuladas -, atingiram, respectivamente, 57 (cinquenta e sete) e 55 (cinquenta e cinco) pontos. A teor do item 13.1.3 do Edital MPES nº 01⁄2010, ¿será reprovado na prova seletiva e eliminado do concurso público o candidato que obtiver nota inferior a 60,00 pontos na prova seletiva¿. A despeito disso, com o objetivo de prosseguir no certame, os autores (ora agravados) almejam a anulação pela via judicial de nada menos que outras 10 (dez) questões, sendo cinco delas por suposto erro material e as outras cinco porque baseadas em jurisprudência não consolidada dos tribunais. 5) É firme, sedimentada e insofismável a jurisprudência dominante dos tribunais superiores na vereda de que ao Poder Judiciário não é dado aferir a (in)justiça e⁄ou o (des)acerto da correção de provas de concurso público, fazendo as vezes da legítima banca examinadora. 6) Conforme se depreende do julgamento do RE 140.242, 2ª Turma, DJ 21.11.97, fundamentou o Min. Carlos Velloso: ¿[...] numa prova de Direito, em forma de múltipla escolha, nem todos os juristas costumam ficar de acordo com as respostas consideradas pela banca examinadora como certas. Essa divergência, todavia, não autoriza a revisão judicial, em nome da garantia da inafastabilidade do controle judicial, das opções adotadas pela banca. O que o judiciário examina, em caso tal, é se ocorreu ilegalidade no procedimento administrativo, porque se as opções foram exigidas de todos os candidatos, todos foram tratados igualmente¿. 7) O pedido formulado na inicial - voltado à anulação de questões objetivas - é manifestamente contrário à jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, visto que não cabe ao Poder Judiciário analisar o mérito de questões de múltiplas escolhas. 8) Por construção pretoriana moderna, excepcionalmente, o reexame dos critérios empregados pela banca examinadora na elaboração, correção e atribuição de notas em provas de concurso público seria admissível em duas situações limítrofes: (i) se a questão impugnada pelo candidato apresentar-se dissociada dos pontos constantes do edital; ou (ii) se a questão se revelar absolutamente teratológica em cotejo à resposta constante do gabarito oficial. 9) Sucede que as 10 (dez) questões objetivas largamente questionadas na petição inicial, longe de apresentarem `teralogia¿ na formulação e na correção, apenas ostentam gabarito do qual discordam os candidatos que perfilharam posição jurídica distinta. 10) Ainda que, por amor ao debate, determinadas questões efetivamente possuíssem respostas com divergência doutrinária ou jurisprudencial, a ratio do disposto no § 1º do art. 17 da Resolução CNMP nº 14⁄2006 - que veda a adoção exclusiva como gabarito de prova preambular entendimentos divergentes na doutrina e na jurisprudência -, contém preceito administrativo voltado às comissões de concurso público de ingresso na carreira do Ministério Público, não ostentando efeito jurisdicional vinculante. 11) Embora possua natureza normativa, o preceito contido em resolução do Conselho Nacional do Ministério Público (art. 17, § 1º, da Resolução CNMP nº 14⁄2006) volta-se a nortear a regulamentação dos concursos de ingresso na carreira do Ministério Público, não ostentando eficácia vinculante impositiva aos órgãos dotados de jurisdição, nem pode interferir em atos de conteúdo jurisdicional. 12) Inviável manter os efeitos da medida liminar, tal qual deferida, se os próprios agravados afirmam, às expressas, que não alcançaram nota superior a 60 (pontos) na prova seletiva - circunstância que persiste mesmo após a divulgação do gabarito definitivo -, o que, a teor do item 13.1.3 do Edital MPES nº 01⁄2010, tem o condão de eliminá-los do certame. E, ao que exsurge das premissas aqui fincadas, jamais poderiam alcançar tal nota, na medida em que se afigura impossível o reexame dos critérios adotados pela banca examinadora. Recurso provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024100920966, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/12/2010, Data da Publicação no Diário: 18/01/2011)

Logo, a legitimidade passiva foi demonstrada nos autos, não havendo motivo para o acolhimento da referida preliminar da demanda.

Assim,
REJEITO
a carência de ação.

É como voto.

4. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. CITAÇÃO.

Na petição ID 6699545, o MPES requereu a citação de Alberto Câmara Pinto como litisconsorte passivo.

Sem razão o órgão ministerial.

A jurisprudência sedimentada do c. STJ orienta que é desnecessária a citação de outros participantes do concurso público objeto do litígio, em litisconsórcio necessário, em demanda com pretensão de nomeação ao cargo. Vejam:

PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. PRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CIENTIFICAÇÃO EFETIVA ACERDA DA NOMEAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

III -
O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual é desnecessária a citação dos demais aprovados no concurso público, em litisconsórcio necessário, em demanda cuja pretensão limita-se a imediata nomeação no cargo disputado, porquanto a eventual concessão da ordem não afetará a esfera jurídica dos outros candidatos.

IV - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, o qual concluiu pela ausência de cientificação efetiva da nomeação, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.

V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VII - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.106.639/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE

1. Infirmar o entendimento alcançado pela Corte de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via de recurso especial (Súmula 7 do STJ).

2. Consoante o entendimento desta Corte, em regra, é dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre candidatos participantes de concurso público, tendo em vista que estes têm apenas expectativa de direito à nomeação.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.993.974/PI, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 3/10/2022.)

Ademais, a demanda mencionada pelo Ministério Público Estadual para justificar a integração de outro candidato do concurso discute a correção de determinada prova aplicada, enquanto neste processo a pretensão se funda em suposta preterição na nomeação de participantes aprovados.

Assim, não vejo motivo para a citação pretendida pelo MP.

Logo, REJEITO a pretensão de formação do litisconsórcio passivo necessário manifestada pelo
parquet.

É como voto.

5. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO.

Como mencionado no início do voto, a questão controvertida principal diz respeito ao concurso público para o cargo de Promotor de Justiça Substituto, regido pelo Edital nº 01/2013, visando ao preenchimento de 5 (cinco) vagas, além de cadastro de reserva.

O concurso em apreço foi homologado em 19.4.2017, com um total de 118 (cento e dezoito) aprovados. Dos aprovados, foram nomeados 16 (dezesseis) candidatos.

Os Autores da presente demanda foram aprovados
fora do número de vagas
ofertadas
, nas posições 20ª (Cassio Luiz da Silva Diniz), 25ª (Paulo Ricardo Cassaro dos Santos) e 31ª (Juliana Altoé) e pretendem, em última análise, o reconhecimento do direito à nomeação, considerando a afirmada existência de vagas, a disponibilidade orçamentária e, ainda, a preterição advinda da nomeação de assessores em cargos comissionados.

Na r. sentença, o juízo de origem julgou improcedente a pretensão.

Irresignados, os Demandantes interpuseram a presente Apelação Cível, em que pretendem a reforma do julgado.

Todavia, não vejo como acolher a pretensão.

Os Autores foram aprovados fora do número de vagas disponibilizadas no edital.

E, como se sabe, a princípio a Administração Pública está obrigada a nomear apenas os candidatos aprovados e classificados
dentro

do número de vagas ofertadas pelo concurso público no transcurso de sua validade (art. 37, II e IV, da CF/88), exceto quando há motivação hábil e justificada para assim não proceder, como definido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral.

Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL.
Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse

edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos.

III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário.
IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (RE 598099, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314 RTJ VOL-00222-01 PP-00521)

Nessa linha, enquanto não transcorrido o prazo de validade do concurso público, o candidato aprovado, mesmo dentro do número de vagas, possui mera expectativa de direito à nomeação, dependendo do juízo de
conveniência e oportunidade
da Administração Pública decidir o momento em que esta ocorrerá,
desde que
não caracterizada a preterição.

No que diz respeito aos
candidatos aprovados
fora
do número de vagas ofertadas pelo edital,
como no caso em apreço
, o Supremo Tribunal Federal, também em sede de repercussão geral, concluiu que
[...]
o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior
,
não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital
,
ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
[...]
(STF, RE 837311/PI, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, Dt. Julg. 09.12.2015, Dt. Publ. 18.04.2016).

Quanto às nomeações de ocupantes de cargos comissionados mencionadas pelos Autores, realizadas durante o prazo de validade do concurso público, ou mesmo após, via de regra possuem finalidade
diversa
, com função de assessoramento, consoante o art. 37, V, da CF/88,
não
possuindo o condão de,
por si só
, comprovar a preterição dos candidatos regularmente aprovados, tampouco a existência de cargos efetivos vagos.

Conforme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, para que a contratação temporária ou a designação para o exercício de cargos comissionados se configurem como atos imotivados e arbitrários, a efetivação deve deixar de atender os parâmetros estabelecidos no RE 658.026/MG, julgado sob a sistemática da repercussão geral, além de existir
prova
de estejam desvirtuados e de que
há cargos vagos em número que alcance a classificação do candidato interessado
.

O Superior Tribunal de Justiça orienta, ainda, que a alegação de eventual desvio de função de servidor não caracteriza preterição de candidatos aprovados em concurso público, na medida em que, em tese, não há a ocupação de
cargos efetivos vagos
que estariam sendo supostamente suprimidos dos aprovados no concurso.

Vejam os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA JUDICIÁRIA -ESPECIALIDADE JUDICIÁRIA DO TJCE. CADASTRO DE RESERVA. ADVENTO DE LEI E NOMEAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO (LEI N. 16.208/2017). DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Trata-se de mandado de segurança que supostamente não vem convocando os candidatos aprovados no concurso para provimento de 115 cargos e formação de cadastro de reserva no cargo de Analista Judiciário - Área Judiciária, nos termos do Edital n. 1 - TJ/CE, de 13 de fevereiro de 2014. No Tribunal a quo, a segurança foi denegada.

II - Com efeito,
consoante decidido pelo STF - no julgamento, sob o regime de repercussão geral, do RE n. 873.311/PI (relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 15/4/2016) - , como regra, o candidato aprovado em concurso público, como excedente ao número de vagas ofertadas inicialmente (cadastro reserva), não tem o direito público subjetivo à nomeação, salvo na hipótese de surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso, durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição, de forma arbitrária e imotivada, pela administração, cumprindo ao interessado o dever de comprovar, de forma cabal, esses elementos. No mesmo sentido: STJ, AgInt no RMS n. 47.879/PI, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 11/4/2017.

III - Para a adequação da via estreita do mandado de segurança ao amparo da pretensão deduzida em juízo, exige-se que a matéria não requeira aprofundamento probatório, ou seja, quando nos autos repousem elementos suficientes de modo a possibilitar o seu deslinde. Assim, quando se diz que o mandamus exige a comprovação de direito líquido e certo, está-se a reclamar que os fatos alegados pelo impetrante estejam, ab initio, comprovados e relacionem-se com a sua situação concreta, devendo a petição inicial estar acompanhada dos documentos indispensáveis a essa comprovação, o que não ocorreu, no presente caso.

IV - Compulsando os autos, verifica-se que, não obstante vasta em quantidade, a documentação trazida pela recorrente com a inicial não é suficiente para demonstrar, de maneira cabal, que houve inobservância da ordem classificatória em seu favor, tampouco que houve preterição de forma arbitrária e imotivada por parte da administração pública. A simples menção de contratação de pessoas para cargos comissionados não conduz à conclusão de que houve qualquer ilegalidade na avença ou o exercício de atribuições próprias do cargo almejado pelo impetrante, bem como a ilação acerca da legislação estadual que teria prejudicado a sua nomeação não são suficientes para a concessão da ordem.

V - De outro lado,
a mera alegação quanto à existência de vaga ou de preterição não é suficiente para caracterizar o direito líquido e certo da impetrante, sendo imperiosa a demonstração de que, no caso concreto, foram realizadas contratações irregulares para o exercício específico das atribuições do cargo almejado, em número suficiente para a nomeação da impetrante, o que não ocorreu
, conforme decidiu o Tribunal de origem nas fls. 918-923. Nessa mesma linha, a jurisprudência desta Corte: STJ, AgInt no RMS n. 50.060/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 17/8/2016.

VI - Lado outro, consoante a compreensão firmada no Superior Tribunal de Justiça, "
a paralela contratação de servidores temporários, ou ainda, como no caso, o emprego de servidores comissionados, terceirizados ou estagiários, só por si, não caracterizam preterição na convocação e nomeação dos impetrantes ou autorizam a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas previstas no edital condutor do certame
" (STJ, AgInt no RMS n. 52.353/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 3/2/2017).

VII - Outrossim,
esta Corte possui entendimento de que a alegada existência de servidor desviado de suas funções não caracteriza preterição de candidatos aprovados em concurso público, "tendo em vista que estas pessoas não ocupam cargos efetivos vagos que seriam, em tese, supridos pelos candidatos aprovados no certame.
Precedente: AgRg no MS n. 19.381/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 1º/2/2013" (AgRg no RMS n. 45.705/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 19/10/2016) VIII - Encontra amparo na jurisprudência desta Corte o julgado do Tribunal de origem que, na espécie, denegou a ordem, ao fundamento de que "não consta nos autos prova pré-constituída da vacância de alguma cargo de Analista Judiciário" (fl. 918e). Assim, inafastável a conclusão de que ausente direito líquido e certo a ser amparado mediante a presente ação mandamental.

IX - Agravo interno improvido.

(AgInt no RMS n. 62.225/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO, POR SURGIMENTO DE VAGA, OCUPADA POR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF, POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Trata-se de Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, conforme se depreende da petição inicial do mandamus, fora impetrado o presente remédio constitucional contra ato atribuído ao Secretário de Educação do Estado da Paraíba, objetivando "a imediata convocação e nomeação do Impetrante EDNO JOSÉ OSÓRIO DE ARAÚJO, para o cargo de Educador de Ciências Humanas (filosofia)".

III.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que "candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração" (STJ, RMS 53.495/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/05/2017).

IV. Ademais, quanto à preterição por alegada contratação irregular de temporários, o Supremo Tribunal Federal (ADI 3.721/CE, Rel. Ministro TEORI ZAVASCKI, TRIBUNAL PLENO, DJe de 12/08/2016) entende válida a contratação temporária, quando tiver por finalidade evitar a interrupção da prestação do serviço, isso sem significar vacância ou a existência de cargos vagos. Assim, a contratação temporária de terceiros não constitui, pura e simplesmente, ato ilegal - nem é indicativo da existência de cargo vago, para o qual há candidatos aprovados em cadastro reserva -, devendo ser comprovada, pelo candidato, a ilegalidade da contratação ou a existência de cargos vagos. Nesse sentido: STJ, RMS 55.187/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2017.

V.
Com efeito, já sedimentou esta Corte a compreensão de que "
a paralela contratação de servidores temporários, ou ainda (...) o emprego de servidores comissionados, terceirizados ou estagiários, só por si, não caracterizam preterição na convocação e nomeação dos impetrantes ou autorizam a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas previstas no edital condutor do certame
" (STJ, AgInt no RMS 52.353/MS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/02/2017). Assim, a contratação temporária de terceiros não constitui, pura e simplesmente, ato ilegal - nem é indicativo da existência de cargo vago, a ser preenchido pela Administração, para o qual há candidatos aprovados em cadastro reserva -, devendo ser comprovada, de forma cabal, pela parte impetrante, a ilegalidade da contratação ou a existência de necessidade no preenchimento desses cargos vagos. Precedentes do STJ e do STF.

VI. No caso, seguindo a jurisprudência consolidada no STJ e no STF, o Tribunal de origem decidiu que: "A mera contratação por excepcional interesse público, para exercício das mesmas atribuições de cargo ofertado em concurso, não representa, por si só, a preterição de que trata o STF, eis ser necessária a demonstração da existência de vagas especificamente criadas por lei, cujo preenchimento esteja sendo obstado por conduta ilegítima da Administração. Esse é o expresso entendimento do STJ: (...) Apesar de ser incontroverso que a Administração abriu seleção pública para contratação de profissional docente para atuação nos programas de governo denominados PROJOVEM CAMPO e PROJOVEM URBANO, entendo que o impetrante não logrou êxito em demonstrar que as contratações são destinadas ao exercício da mesma função disponibilizada no referido concurso público. Igualmente não demonstrada a existência de respectivo cargo vago, desconsiderando aqueles ofertados pelo edital. Assim, tendo obtido a 12ª posição na ordem classificatória, e não havendo demonstração de desistência do candidato melhor posicionado, não vislumbro a demonstração do direito perseguido. (..

.) Assim, é imperioso reconhecer a insuficiência dos documentos encartados, visto não ter conseguido amealhar provas mínimas da apontada preterição, conforme exigido na jurisprudência do STJ e desta Corte de Justiça: (...) Relevante citar a lapidar participação do 1º Subprocurador-Geral de Justiça, Dr. Alcides Orlando de Moura Jansen, que, opinando pela denegação da segurança, verificou a insuficiência dos elementos probatórios, como se vê: Ademais, em sua exordial, o impetrante se limitou apenas em afirmar que 'apesar de haver a disponibilidade de vagas e de cadastro de reserva em concurso público para os mencionados cargos o Secretário de Educação estabeleceu processo seletivo simplificado para a contratação de educadores, sem trazer elementos suficientes que comprovem a existência de cargos efetivos vagos no âmbito do quadro de professores do Estado da Paraíba, bem como de que os servidores contratados foram admitidos para desempenhar as funções de cargos efetivos vagos, justamente em seu detrimento (ID. 7577462, p. 27)".

VII. Todavia, tal como constou na decisão ora combatida, a parte impetrante apenas reafirmou seus argumentos já apresentados, deixando, contudo, de impugnar os fundamentos do acórdão que levaram em consideração as peculiaridades do caso concreto para o desfecho do decisum.

VIII. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a petição do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, a teor dos arts. 1.010, II, 1.027, II, e 1.028 do CPC/2015 e 247 do RISTJ, deve apresentar as razões pelas quais o recorrente não se conforma com o acórdão proferido pelo Tribunal de origem. Com efeito, "no recurso ordinário interposto contra acórdão denegatório de mandado de segurança também se impõe à parte recorrente o ônus de impugnar especificadamente os fundamentos adotados no acórdão, pena de não conhecimento por descumprimento da dialeticidade" (STJ, AgInt nos EDcl no RMS 29.098/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/05/2017).

IX. Pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que "a Súmula n° 283 do STF prestigia o princípio da dialeticidade, por isso não se limita ao recurso extraordinário, também incidindo, por analogia, no recurso ordinário, quando o interessado não impugna, especificamente, fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido" (STJ, AgRg no RMS 30.555/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, DJe de 01/08/2012).

X. Agravo interno improvido.

(AgInt no RMS n. 66.982/PB, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATO CLASSIFICADO ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA. COMISSIONADOS, TERCEIRIZADOS, ESTAGIÁRIOS E CONTRATOS TEMPORÁRIOS. ART. 37, IX, DA CF/1988. PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA.

1.
Os candidatos aprovados em concurso público, no qual se classificam para além das vagas oferecidas no instrumento convocatório, possuem mera expectativa de direito à nomeação.

Precedentes.

2. Esta é também a orientação do STF, firmada em repercussão geral (RE 837.311/PI, Rel. Ministro LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, Repercussão Geral - DJe de 18/04/2016).

3.
A paralela contratação de servidores temporários, ou ainda, como no caso, o emprego de servidores comissionados, terceirizados ou estagiários, só por si, não caracterizam preterição na convocação e nomeação dos impetrantes ou autorizam a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas previstas no edital condutor do certame.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no RMS n. 52.353/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 3/2/2017.)

No caso em julgamento, os candidatos Autores foram aprovados
fora do número de vagas
e não há prova da ocorrência de preterição da respectiva nomeação, para a qual possuíam mera expectativa de direito.

Em verdade, também como orienta o c. STJ, a mera existência de cargos vagos não obriga a nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas, uma vez que o provimento se insere no juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, ao qual não é possível a ingerência do Judiciário. Confira-se:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. ALEGAÇÃO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS E DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO.

1. Esta Corte, na linha do entendimento do STF ao julgar o RE n. 837.311/PI, firmou jurisprudência de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, o que não ocorreu na espécie.

2. Igualmente consolidado o entendimento de que a admissão de temporários, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da administração e não concorre com a nomeação de efetivos, estes recrutados mediante concurso público (Art. 37, II e III, da CF), para suprir necessidades permanentes do serviço.

3. No caso, o edital do certame previu a existência de 7 vagas, sendo 1 vaga destinada para candidato portador de deficiência. Desse modo, a recorrente encontra-se aprovada fora do número de vagas do edital, sendo a primeira excedente. Destarte, inexistindo prova pré-constituída de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, não há falar em ofensa ao direito líquido e certo de nomeação da recorrente.

4.
A existência em si de cargos vagos não obriga a nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstos no edital do concurso. Eventual provimento de número maior de cargos se insere na discricionariedade da administração pública (AgInt no MS n. 22.090/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 11/3/2020, DJe de 27/3/2020).

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no RMS n. 56.687/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 30/8/2022.)

No âmbito deste e. TJES, em julgamento de caso análogo ao presente, relativo ao
mesmo concurso público
e no qual foram suscitadas praticamente as mesmas alegações, a conclusão foi de que inexiste direito à nomeação dada a ausência de preterição dos candidatos aprovados fora do número de vagas. Vejam a ementa:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RECURSOS DESPROVIDOS. 1.
De acordo com entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a existência do direito à nomeação no cargo público para o qual foi aprovado, quando classificado fora do número de vagas previsto no edital, depende da demonstração da preterição do candidato, da manifesta necessidade de pessoal da Administração Pública e da existência de cargo público vago.
2. Em seu recurso, o Ministério Público Estadual sustenta a ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo. No entanto, “embora possua o status constitucional de instituição permanente e essencial à função jurisdicional, ex vi do art. 127 da Constituição Federal de 1988, inclusive dotado de inequívoca autonomia funcional, administrativa e financeira, cediço é que o Ministério Público Estadual encontra-se atrelado à pessoa jurídica de direito público respectiva, quem seja, o Estado do Espírito Santo. Disso decorre que eventual ação judicial voltada a impugnar certame público a efeito para provimento de cargos da carreira ministerial há de ser endereçada à pessoa jurídica de direito público, e não à instituição.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024100920966, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2010, Data da Publicação no Diário: 18/01/2011) 3. Por fim, o Ministério Público Estadual e o Estado do Espírito Santo sustentam que deve ser acolhida a impugnação ao valor da causa, devendo constar o proveito econômico almejado, qual seja a remuneração mensal do cargo de Promotor de Justiça Substituto. (
omissis
) Recursos desprovidos. (Data: 27/Oct/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0007206-62.2021.8.08.0024 Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Dessa maneira, não demonstrada a preterição arbitrária dos Recorrentes, candidatos aprovados fora das vagas enumeradas no edital, permanece hígida a r. sentença de improcedência.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso dos Autores e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Estado do Espírito Santo e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso adesivo do MP, tão somente para determinar a correção do valor atribuído à causa, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator